Tribunal: CARF
Processo: 10920.720253/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720253/2017-21
ACÓRDÃO
9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
A.M.C. TÊXTIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. FUNDAMENTAÇÃO EM RENTABILIDADE FUTURA.
ACUSAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE POR DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS DE
MARCAS E FUNDOS DE COMÉRCIO NO PREÇO PACTUADO. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial se um dos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência valida a fundamentação em rentabilidade futura por
descaracterizar ativos negociados como fundo de comércio, e o outro
paradigma, embora editado em face de contexto fático semelhante, não
permite isolar a discussão em interpretação divergente da legislação
tributária, demandando o reexame de provas.
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na
apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização
do ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “dedução de ágio na base de
cálculo da CSLL”, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa (relatora) que votou pelo não
conhecimento integral do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar
provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar
provimento. Quanto ao mérito, votou pelas conclusões do voto da relatora o Conselheiro Jandir
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
2
José Dalle Lucca. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a Conselheira
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que também manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por A.M.C. TÊXTIL LTDA ("Contribuinte") em
face da decisão proferida no Acórdão no 1401-003.636, na sessão de 16 de julho de 2019, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO DECADÊNCIA
O prazo decadencial para o lançamento decorrente de glosa de amortização de
ágio é contado da data em que se dá a amortização e não da data em que o ágio é
formado ou em que o contribuinte adquire o direito à amortização.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDO DE COMÉRCIO E INTANGÍVEIS.
Comprovado nos autos que o ágio teve como fundamento o valor do intangível,
no caso representado pelas marcas de renome nacional adquiridas e o fundo de
comércio envolvido na operação, aplicável a determinação contida no artigo 385,
Fl. 7271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
3
§ 2o, III, do RIR/1999, pelo que descabe a sua amortização nos moldes realizados
pela contribuinte, impondo-se a glosa de tais despesas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO DE ROYALTIES. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Disposição expressa no Anexo I da IN RFB no 1.700, de 2017, determina que as
regras de indedutibilidade de royalties, previstas no art. 71, caput, alínea “a”, e
parágrafo único, alíneas “c” a “g”, da Lei no 4.506, de 1964, são aplicáveis apenas
ao IRPJ, e não à CSLL.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências atiças, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ, em harmonia com o
art. 6°, parágrafo único da Lei 7.689/88.
A decisão recorrida está assim ementada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso no que tange à
exigência de CSLL sobre a glosa das despesas com Royalties. Por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso no caso das glosas de despesas com
amortização de ágio, vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação
à glosa de despesas com Royalties, vencida a conselheira Letícia Domingues Costa
Braga. O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados no
ano-calendário 2013, a partir da constatação de dedução de royalties indedutíveis e de
amortização indevida de ágio. A Contribuinte não impugnou parte das glosas de royalties e a
autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a impugnação (e-fls. 5746/5781). O
Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar, apenas, a
exigência de CSLL sobre a glosa de despesas com royalties (e-fls. 6179/6235).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 19/08/2019 (e-fl. 6236) e em
18/09/2019 retornaram ao CARF com oposição de embargos de declaração admitidos conforme e-
fls. 6247/6252 e solucionados no Acórdão no 1401-004.202, no qual assim se decidiu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO.
Fl. 7272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
4
Deve-se acolher, em parte, os Embargos de Declaração, para reconhecer a
contradição apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher, em parte,
os Embargos de Declaração, para reconhecer a contradição apontada, sem efeitos
infringentes, retificando-se o acórdão embargado, notadamente a sua ementa
relativa à CSLL (Lançamento Decorrente), nos termos do voto do Relator.
Ciente do acórdão, a PGFN não interpôs recurso especial (e-fl. 6262).
Cientificada em 17/06/2020 (e-fl. 6278), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 02/09/2020 (e-fls. 6280/6404). Os embargos foram declarados tempestivos em
razão da suspensão de prazos determinada pela Portaria RFB no 543/2020, na redação dada pela
Portaria RFB no 4.105/2020, e restaram admitidos apenas no 4o ponto abaixo relacionado:
II.1. Omissões sobre Argumentos trazidos no Recurso Voluntário – Cerceamento
ao Direito de Defesa
II.1.1. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – Despesas com
Publicidade, Feiras e Convenções (“Royalties Indedutíveis”);
II.1.2. Omissões sobre Argumentos trazidos no Tópico III.2 do Recurso Voluntário
– Despesas com Publicidade, Feiras e Convenções;
II.1.3. Omissões sobre Argumentos trazidos no Tópico III.1 do Recurso Voluntário
– Amortização do Ágio;
II.1.4. Necessária Aplicação do Artigo 19-E da Lei no 10.522/2002 (Incluído pelo
Artigo 28 da Lei no 13.988/2020) ao Presente Processo Administrativo.
Nos termos do despacho de e-fls. 6412/6420, restou caracterizada a omissão
quanto ao julgamento da adição das despesas com amortização do ágio na base de cálculo da
CSLL. No Acórdão no 1401-005.939 restou expresso que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-se o
acolhimento dos embargos de declaração, para o devido saneamento e
integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem efeitos infringentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração, vencido o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. No mérito, por maioria de
votos, reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes, para
Fl. 7273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
5
complementar o acórdão embargado mediante a inclusão dos fundamentos que
levaram à glosa das despesas com ágio da base de cálculo da CSLL, nos termos do
voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e André Luis Ulrich
Pinto que votavam por dar efeitos infringentes ao acórdão em razão do
entendimento de inexistência de fundamento legal para a exigência.
A PGFN foi notificada do acórdão de embargos conforme e-fl. 6437. A Contribuinte
teve ciência em 04/01/2022 (e-fls. 6448) e em 19/01/2022 interpôs recurso especial em (e-fl.
6450/6520) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 7051/7092, do qual se extrai:
O recurso especial da contribuinte questionou o entendimento adotado pelo
referido
conjunto
decisório
e
defendeu
a existência
de
divergência
jurisprudencial, no âmbito do CARF, a respeito das matérias assim identificadas:
a) Nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação;
b) Nulidade do acórdão recorrido por ausência de análise de provas;
c) Nulidade do acórdão recorrido em razão de premissas fáticas equivocadas;
d) Rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio;
e) Necessidade de impugnação do laudo por parte da Fiscalização;
f) Validade do método dos Fluxos de Caixa Descontados como demonstrativo da
expectativa de rentabilidade futura;
g) Ausência de previsão legal para adição à base de cálculo da CSLL das despesas
com amortização do ágio;
h) Indevida desconsideração da escrituração contábil da recorrente –
contabilidade faz prova em favor do contribuinte;
i) Ausência de comprovação da indedutibilidade das despesas com publicidade e
propaganda / “royalties” – ônus probatório do Fisco;
j) Ausência de observância ao princípio da verdade material na análise dos
argumentos/documentos apresentados pela recorrente.
[...]
Em relação à primeira matéria, a recorrente aduz o seguinte (todos os destaques
constam do original):
[...]
Nos extensos trechos do recurso que não foram transcritos no presente
despacho, a contribuinte elenca os argumentos recursais que alegadamente
deixaram de ser apreciados pela decisão recorrida e repisa suas alegações de
mérito, já apresentadas no recurso voluntário e nos embargos declaratórios.
Na sequência, a recorrente requer, “subsidiariamente, caso não seja acolhida
referida alegação em sede preliminar”, que a matéria seja acolhida como um dos
Fl. 7274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
6
tópicos que compõem o recurso especial, “pelo princípio da fungibilidade”. A
partir daí, defende existir divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e
os Acórdãos no 9101-002.179, proferido pela 1a Turma da CSRF, e no CSRF/03-
03.267, prolatada pela 3a Turma da CSRF.
Segundo a contribuinte, nos acórdãos indicados como paradigmas prevaleceu o
entendimento, “diametralmente oposto” ao recorrido, de que “verificada a
ausência da devida fundamentação pela decisão recorrida, há de se reconhecer,
necessariamente (inclusive de ofício), a sua nulidade”.
Analisando as alegações apresentadas, concluo que a contribuinte não logrou
êxito em suas pretensões.
[...]
Sendo assim, não foi demonstrada a existência de divergência jurisprudencial
entre a decisão recorrida e os Acórdãos paradigmas no 9101-002.179 e no
CSRF/03-03.267 quanto à “nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação”. A matéria não deve, portanto, ter seguimento.
Passando à segunda matéria recorrida, atinente à “nulidade do acórdão recorrido
por ausência de análise de provas”, a recorrente defende o seguinte (destaques
no original):
[...]
Na sequência, a recorrente argumenta, a exemplo do que foi feito no tópico
anterior do recurso, que “não haveria sequer a necessidade de se demonstrar a
existência de divergência jurisprudencial” a respeito da matéria, uma vez que a
nulidade da decisão por preterição do direito de defesa seria matéria de ordem
pública.
Todavia, por “zelo processual”, defende a recorrente a existência de divergência
jurisprudencial entre a decisão recorrida e os Acórdãos no 1102-001.005
(proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF) e no 3101-001.684 (prolatado pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a
Seção de Julgamento), que entendem que a ausência de análise de provas
acarreta a nulidade da decisão administrativa.
A análise já feita, neste despacho, a respeito do primeiro tópico do recurso
especial aplica-se integralmente às alegações apresentadas neste segundo item.
[...]
Desta forma, inexiste o dissenso jurisprudencial aventado entre a decisão
recorrida e os Acórdãos paradigmas no 1102-001.005 e no 3101-001.684. A
matéria “nulidade do acórdão recorrido por ausência de análise de provas” não
pode, portanto, ter seguimento, em razão do descumprimento dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67, do Anexo II do RICARF/2015.
Fl. 7275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
7
A terceira matéria recorrida pela contribuinte diz respeito à “nulidade do acórdão
recorrido em razão de premissas fáticas equivocadas”. Aduz a recorrente
(destaques no original):
[...]
A recorrente afirma que o acórdão recorrido decidiu pela manutenção dos
lançamentos fiscais por ter se baseado em premissas fáticas equivocadas, quais
sejam: “(i) o ágio pago pela Recorrente na aquisição da TF teria por fundamento
intangíveis (marcas e pontos comerciais), e não a expectativa de rentabilidade
futura do investimento adquirido; e (ii) as despesas com publicidade e propaganda
consistiriam, na verdade, em royalties”.
Tais premissas equivocadas, segundo a contribuinte, adviriam dos vícios já
mencionados nos tópicos anteriores: “omissão quanto aos argumentos expostos
no Recurso Voluntário e ausência de análise dos documentos/provas que os
corroboram”.
Sendo assim, defende a recorrente que a CSRF deveria reconhecer a nulidade da
decisão recorrida, aplicando o entendimento adotado pelos Acórdãos paradigmas
no 2402-01.035 (proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF) e no 3802-004.085 (proferido pela 2a Turma Especial da 3a
Seção de Julgamento), que entendem ser nula a decisão que se baseia em
premissa fática equivocada.
Conclui-se pela improcedência da pretensão da recorrente.
[...]
Diante do exposto, não pode ter seguimento a matéria recorrida atinente à
“nulidade do acórdão recorrido em razão de premissas fáticas equivocadas”.
Na sequência, a recorrente defende que existiria divergência jurisprudencial entre
o acórdão recorrido e outras decisões administrativas acerca da rentabilidade
futura como fundamento econômico do ágio. Nas palavras da recorrente e com os
destaques do original, tem-se:
[...]
Narra a contribuinte que a decisão recorrida corroborou o entendimento da
autoridade fiscal de que o ágio debatido nos presentes autos teria como
fundamento econômico as marcas e pontos comerciais da empresa TF, de forma
que deveria ter sido registrado com base no inciso III do § 2o do art. 385 do
RIR/1999 (que, ao contrário do que ocorre com o inciso II do mesmo dispositivo,
cuida de ágio que não pode ser objeto de amortização fiscal).
Segundo a recorrente, o referido entendimento se pauta na premissa equivocada
de que, embora a aquisição com sobrepreço da empresa TF tenha sido realizada
com base na expectativa de fluxos de caixa futuros, o real motivo da operação
seria a aquisição das marcas detidas pela adquirida.
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
8
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria incorrido em divergência com os
Acórdãos no 1201-00.548 e no 1201-001.897, ambos proferidos pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Segundo a recorrente, os acórdãos indicados como paradigmas analisam a mesma
situação abordada no presente processo, qual seja a glosa de despesas com
amortização de ágio com base na alegação de que a operação associada teria
como motivação somente a aquisição de intangíveis, e não a expectativa de
rentabilidade futura.
Diante deste contexto, os acórdãos paradigmas teriam adotado o entendimento,
contrário ao encontrado na decisão recorrida, de que se o investimento feito na
aquisição das participações societárias tiver sido avaliado com base na expectativa
de rentabilidade futura, o respectivo ágio pode ser amortizado
independentemente dos ativos responsáveis pela geração dos fluxos de caixa
futuros.
Verifica-se que o dissenso jurisprudencial defendido pela recorrente efetivamente
existe.
O Acórdão no 1401-003.636, ora recorrido, acolhendo como suas as razões de
decidir do acórdão da DRJ e do acórdão proferido no processo no
11516.721452/2014-49 (que cuidou da mesma irregularidade, constatada nos
anos-calendário de 2009 a 2012), efetivamente concluiu que o sobrepreço
praticado na aquisição da empresa TF pela contribuinte, embora tenha sido
oficialmente fundamentado na expectativa de rentabilidade futura, teve na
realidade fundamento majoritário nos intangíveis detidos pela adquirida (marcas
e fundos de comércio), que não foram especificamente referidos no laudo de
avaliação da TF. Assim o tratamento tributário do ágio deveria ser aquele previsto
no art. 386, II, do RIR/1999, ou seja, a não sujeição à amortização.
O Acórdão no 1201-00.548, primeiro paradigma indicado pela recorrente, aborda
a mesma discussão encontrada nos presentes autos: a possibilidade de dedução
do ágio, conforme autorizado pelo inciso III do art. 386 do RIR/1999, em hipótese
em que a Fiscalização considerou que o ágio dever-se-ia a fundo de comércio, e
não simplesmente à expectativa de rentabilidade futura. O julgado discordou do
argumento defendido pela Fiscalização a partir da constatação de que o laudo que
amparou o pagamento do sobrepreço utilizara a metodologia de previsão dos
resultados futuros, levando em consideração “as projeções a partir de resultados
passados, de tendências de mercado, de mudanças de estratégias, aplicações de
recursos, investimentos”, e não o “sobrevalor agregado aos bens do
estabelecimento empresarial em razão da sua racional organização pelo
empresário, gerando perspectivas de lucratividade que a empresa explorada pode
gerar”, como seria esperado se o laudo se referisse a fundos de comércio.
Já o segundo paradigma, Acórdão no 1201-001.897, também analisando a mesma
controvérsia enfrentada no presente processo, questionou a conclusão da
Fiscalização de que o ágio pago naquele caso teria fundamento em intangíveis
(marcas registradas) e fundos de comércio, e não em expectativa de rentabilidade
futura. Segundo a decisão, quando analisados os elementos e premissas contidos
no laudo de avaliação da empresa adquirida, “verifica-se que os valores indicados
por estes e pagos pela recorrente dizem respeito à expectativa de rentabilidade
futura e não à aquisição de marcas registradas e fundo de comércio”. Isso seria
suficiente para concluir que o sobrepreço pago “não estava a remunerar a
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
9
aquisição de marcas registradas ou fundo de comércio, como entendeu a
autoridade fiscal, mas sim expectativa de rentabilidade futura, sendo o ágio,
nessas condições, passível de amortização”.
Verifica-se, portanto, que ambos os paradigmas efetivamente adotam o
entendimento de que o fundamento econômico do ágio é determinado pelos
elementos utilizados no laudo demonstrativo do sobrepreço praticado na
respectiva operação, em contraposição às conclusões que prevaleceram na
decisão recorrida.
Sendo assim, entende-se demonstrada pela recorrente a existência da divergência
jurisprudencial, entre os acórdãos recorrido e paradigmas (no 1201-00.548 e no
1201-001.897), quanto à matéria “rentabilidade futura como fundamento
econômico do ágio”.
Passando à matéria “necessidade de impugnação do laudo por parte da
Fiscalização”, a recorrente contesta o entendimento adotado pela decisão
recorrida nos seguintes termos (os destaques constam do original):
[...]
O recurso traz o relato de que a autoridade fiscal, apesar de ter fundamentado a
autuação na premissa de que o ágio amortizado pela contribuinte teria como real
fundamento a aquisição de intangíveis, “não indicou qualquer equívoco no laudo
de rentabilidade futura apresentado pela Recorrente e, muito menos, trouxe
qualquer prova ou fundamento acerca das suas alegações”. Assim, a autoridade
autuante teria deixado de invalidar o laudo apresentado pela contribuinte, que
indicou como fundamento econômico do ágio a expectativa de rentabilidade
futura.
Segundo a recorrente, a decisão recorrida chancelou a atuação da autoridade
fiscal, declarando a imprestabilidade do laudo de rentabilidade futura por
considerar que a operação geradora do ágio tratar-se-ia de aquisição de
intangíveis. Todavia, a desconsideração do laudo pela Turma recorrida também
estaria desacompanhada de qualquer indicação de provas concretas de que o
fundamento econômico do ágio debatido teria relação exclusivamente com a
aquisição de marcas e fundos de comércio.
Defende a contribuinte que o entendimento exposto na decisão recorrida
caracterizaria dissenso jurisprudencial diante dos Acórdãos no 1201-00.548 e no
1201-001.897 (mesmos paradigmas indicados para a matéria recorrida anterior),
que declaram que o Fisco não pode questionar o fundamento econômico do ágio
indicado pelos contribuintes sem apresentar provas hábeis a demonstrar que
seria diversa a real motivação da aquisição do investimento com sobrepreço.
Pois bem. Como a própria indicação dos mesmos paradigmas sinaliza, esta
matéria guarda intima relação com a anterior (“rentabilidade futura como
fundamento econômico do ágio”). E, a exemplo do que se verificou em relação
àquela matéria, conclui-se que a recorrente também logrou êxito em demonstrar
a existência do dissenso jurisprudencial acerca da necessidade de a Fiscalização
impugnar o laudo apresentado pelos contribuintes.
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
10
No caso dos presentes autos, a Fiscalização considerou que o ágio contabilizado
pela contribuinte não seria passível de amortização porque a notoriedade das
marcas possuídas pela empresa adquirida no mercado de roupas e vestuário e a
marcante preocupação com essas marcas demonstrada no contrato de compra da
empresa deixariam claro que a principal motivação do pagamento do sobrepreço
decorreria de tais marcas e dos fundos de comércio associados a elas.
A decisão recorrida concordou com o entendimento da Fiscalização e considerou
o laudo apresentado pela contribuinte imprestável para fins tributários porque o
documento não demonstraria “qualquer esforço no sentido de calcular os valores
das marcas adquiridas” e não possibilitaria a determinação de quanto do
sobrepreço pago devia “ser imputado a cada uma das hipóteses de fundamento
econômico”: expectativa de rentabilidade futura versus intangíveis.
O primeiro paradigma indicado pela recorrente (Acórdão no 1201-00.548)
considerou, em contexto fático bastante semelhante, que a retórica da Fazenda
não seria suficiente para descaracterizar as informações contidas no laudo de
avaliação da empresa adquirida, sendo necessária uma contestação técnica para
“combater os valores da rentabilidade futura” mediante a apresentação de “um
laudo de avaliação especifico e detalhado dos ativos” ou ainda de “uma análise
minuciosa da contabilidade” da adquirida “com o intuito de buscar segregar o que
seria plausível enquadrar como fundo de comércio real, separando a parcela do
ágio de rentabilidade futura”.
No mesmo sentido vai o Acórdão no 1201-001.897, segundo paradigma, que
tratou, a exemplo do caso dos presentes autos, de hipótese em que a Fiscalização
não acatou o teor do laudo de avaliação da empresa adquirida por considerar
impossível que o ágio se devesse integralmente a expectativa de rentabilidade
futura, diante da notoriedade das marcas detidas pela adquirida e do tratamento
específico conferido a elas no contrato de compra e venda da empresa. Ao
contrário do constatado na decisão recorrida, o acórdão paradigma considerou
que tais argumentos não caracterizam a necessária impugnação aos elementos
constantes do referido laudo de avaliação.
Assim, conclui-se que efetivamente existe a divergência jurisprudencial arguida
pela recorrente. Enquanto a decisão recorrida desconsidera, para fins tributários,
o laudo apresentado pela contribuinte por ele não especificar quanto do ágio
contabilizado adviria de cada fundamento econômico (partindo da premissa que
algum valor deve estar associado a marcas e fundos de comércio), os acórdãos
paradigmas entendem que caberia ao Fisco o ônus de demonstrar a incorreção do
fundamento econômico indicado para o sobrepreço praticado, por meio de
impugnação técnica, cuja ausência implica na acatamento dos laudos
apresentados pelos contribuintes.
Deve o recurso especial, portanto, ter seguimento quanto à matéria “necessidade
de impugnação do laudo por parte da Fiscalização”.
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
11
A sexta matéria abordada pela contribuinte em seu recurso especial tem relação
com a utilização do método dos fluxos de caixa descontados para demonstrar a
expectativa de rentabilidade futura. Sobre o assunto, traz a recorrente (destaques
no original):
[...]
Tal entendimento estaria, segundo a recorrente, em divergência com o adotado
pelos Acórdãos no 1201-001.534 (prolatado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF) e no 1302-002.011 (proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da mesma Seção), que concluíram que a utilização da
metodologia dos fluxos de caixa futuros descontados é totalmente apta a avaliar a
expectativa de rentabilidade futura de um investimento, sendo o respectivo laudo
legítimo para demonstrar o fundamento econômico do ágio. Assim, nessa
situação, não haveria que se falar em ausência de expectativa de rentabilidade
futura.
A recorrente não logra êxito em demonstrar a divergência jurisprudencial arguida.
Isso porque o dissenso defendido pela recorrente funda-se em uma premissa
equivocada: a de que o acórdão recorrido teria considerado que a utilização da
metodologia dos fluxos de caixa descontados não é apta a demonstrar a
expectativa de rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio.
[...]
Assim, por fundar-se em premissa equivocada, não se configura o dissídio
jurisprudencial sugerido pela recorrente a respeito da matéria “validade do
método dos Fluxos de Caixa Descontados como demonstrativo da expectativa de
rentabilidade futura”, que não pode ter seguimento em razão da inobservância de
requisito de admissibilidade previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Ao abordar a próxima matéria recorrida (“ausência de previsão legal para adição à
base de cálculo da CSLL das despesas com amortização do ágio”), a recorrente faz
as seguintes considerações, com os destaques encontrados no original:
[...]
Narra o recurso especial que o Acórdão no 1401-005.939 (que integrou o Acórdão
no 1401-003.636 em sede de julgamento de embargos de declaração opostos pela
contribuinte) entendeu que, se as despesas decorrentes da amortização fiscal do
ágio forem consideradas indedutíveis na apuração do lucro real, elas também
deverão ser adicionadas ao lucro líquido para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL, por força do art. 57 da Lei no 8.981/1995.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria incorrido em divergência com os
Acórdãos no 9101-002.310 e no 9101-005.773, ambos proferidos pela 1a Turma da
CSRF com o entendimento de que as despesas de amortização de ágio não podem
ser adicionadas à base de cálculo da CSLL mesmo na hipótese de serem
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
12
consideradas indedutíveis para fins de apuração do IRPJ, em razão da inexistência
de norma legal que determine tal adição.
Do cotejo entre as decisões recorrida e paradigmas, verifica-se que o dissenso
aludido pela recorrente realmente existe.
O Acórdão no 1401-005.939, ora recorrido, concluiu que a indedutibilidade das
despesas de amortização do ágio, reconhecida para a apuração do lucro real,
estende-se à base de cálculo da CSLL em razão “da aplicabilidade do comando
contido no artigo 57, da Lei no 8.981, de 1995, à hipótese aqui tratada, ao prever
para a CSLL as mesmas regras e condições de dedutibilidade de amortização do
ágio existentes em relação ao IRPJ”.
Em sentido contrário se manifestou o Acórdão paradigma no 9101-002.310, que
entende o art. 57 da Lei no 8.981/1995 “não determina que haja identidade” entre
as bases de cálculo da CSLL e do IRPJ, não podendo ser considerado previsão legal
de exigência da “adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na
aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial”.
Já o Acórdão no 9101-005.773, segundo paradigma trazido pela recorrente,
declara que “a amortização contábil do ágio reduz a monta do lucro líquido do
período, do qual se extrai a base de cálculo da CSLL”, inexistindo previsão legal da
adição de tais valores para fins de apuração da contribuição, que se submete a
regras de ajustes diferentes das válidas para o IRPJ.
Percebe-se, portanto, que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente
divergem a respeito da “ausência de previsão legal para adição à base de cálculo
da CSLL das despesas com amortização do ágio”, de modo que a matéria recorrida
deve ter seguimento.
Seguindo em seu recurso especial, a contribuinte defende que a decisão recorrida
também estaria em dissenso com outras decisões administrativas quanto à
possibilidade de desconsideração da escrituração contábil dos contribuintes.
[...]
Constata-se, assim, que a decisão recorrida não ignorou, como afirmado no
recurso especial, a contabilidade da contribuinte ou se olvidou de que ela faz
prova a seu favor.
A decisão simplesmente concluiu que a classificação contábil adotada para
determinados valores pagos não estava devidamente amparada por
documentação comprobatória, tendo sido contradita pelo teor dos contratos
celebrados entre a contribuinte e as empresas AMC ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO LTDA e TF LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA.
Por conta disso, considerou-se que alguns valores registrados como despesas de
publicidade e propaganda se caracterizavam, na realidade, como royalties pagos
pelo uso e exploração de marcas, sujeitos a regras específicas de dedutibilidade.
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
13
Sendo assim, não se verifica qualquer tipo de divergência entre o acórdão
recorrido e decisões administrativas que defendam que a contabilidade dos
contribuintes faz prova a seu favor. Até mesmo porque, nos termos do art. 923 do
RIR/1999, a referida prova é constituída pela escrituração em conjunto com
documentos hábeis a comprovar os fatos nela registrados.
Diante do exposto, reputa-se inexistente a divergência jurisprudencial aventada
pela contribuinte a respeito da matéria “indevida desconsideração da escrituração
contábil da recorrente – contabilidade faz prova em favor do contribuinte”.
Na sequência, a contribuinte questiona o entendimento que prevaleceu na
decisão recorrida no que diz respeito à matéria “ausência de comprovação da
indedutibilidade das despesas com publicidade e propaganda / ‘royalties’ – ônus
probatório do Fisco”, da seguinte forma (destaques encontrados no original):
[...]
A recorrente afirma que, ainda que a defesa não tivesse apresentado provas para
demonstrar a dedutibilidade de todas as despesas debatidas no presente
processo, o lançamento não poderia prosperar em razão da ausência de
apresentação de provas, pela Fiscalização e pelas turmas julgadoras, de que as
despesas com publicidade e propaganda corresponderiam a royalties e seriam,
por isso, indedutíveis.
A afirmação estaria em consonância com o teor dos Acórdãos no 103-18.620 e no
107-05.282 (mesmos paradigmas indicados para a matéria anterior), que
entendem que cabe “à Autoridade Fiscal trazer provas que suportem a
indedutibilidade das despesas, dado que tais despesas estavam devidamente
registradas nas respectivas contabilidades dos sujeitos passivos”.
A análise a respeito deste item do recurso especial se confunde com a que já foi
feita em relação ao item anterior.
Conforme foi visto, a decisão recorrida concluiu que valores contabilizados como
despesas de publicidade e propaganda seriam, na verdade, pagamentos de
royalties, a partir da análise dos contratos celebrados entre a contribuinte e as
empresas AMC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e TF LICENCIAMENTO DE
MARCAS LTDA, detentoras das marcas exploradas pela recorrente.
A conclusão foi, portanto, fundamentada em tais provas (contratos). Obviamente
a contribuinte pode se opor à análise e às conclusões construídas pela decisão
recorrida, mas o fato é que a devida indicação, pela decisão recorrida, das provas
que ampararam suas conclusões impossibilita a caracterização do dissídio
jurisprudencial aventado no recurso especial, em face de decisões administrativas
que pregam que a autoridade deve indicar as provas que infirmem a
dedutibilidade de despesas devidamente registradas na contabilidade do sujeito
passivo.
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
14
Sendo assim, o recurso especial também não deve seguir no que toca à matéria
“ausência de comprovação da indedutibilidade das despesas com publicidade e
propaganda / ‘royalties’ – ônus probatório do Fisco”.
A última matéria abordada no recurso especial da contribuinte é identificada
como “ausência de observância ao princípio da verdade material na análise dos
argumentos/documentos apresentados pela recorrente”. A seu respeito, aduz a
recorrente (destaques no original):
[...]
Assim, não foi demonstrada a existência de dissenso jurisprudencial acerca da
matéria “ausência de observância ao princípio da verdade material na análise dos
argumentos/documentos apresentados pela recorrente”, de modo que a matéria
não pode ter seguimento.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela contribuinte A.M.C. TÊXTIL LTDA, para que sejam
rediscutidas as matérias “rentabilidade futura como fundamento econômico do
ágio”, “necessidade de impugnação do laudo por parte da Fiscalização” e
“ausência de previsão legal para adição à base de cálculo da CSLL das despesas
com amortização do ágio”. (destaques do original).
Contra a admissibilidade parcial, a Contribuinte apresentou agravo, rejeitado
conforme despacho de e-fls. 7183/7218, com ciência em 14/08/2023 (e-fl. 7249).
Em seu recurso especial, a Contribuinte relata as ocorrências verificadas nestes
autos, observa a definitividade do cancelamento da exigência de CSLL sobre a glosa das despesas
com publicidade, feiras e convenções – denominadas “despesas com royalties” pela Fiscalização, e
anota que a despeito de os embargos de declaração contra o Acórdão no 1401-003.636 terem sido
acolhidos sem efeitos infringentes, ao acolher parcialmente o recurso voluntário mediante simples
transcrição das razões de decidir, o acórdão recorrido acabou por incorrer em diversos vícios de
omissão que o maculam de nulidade. Os embargos opostos, contudo, foram parcialmente
admitidos e acolhidos em efeitos infringentes, impondo-se, agora, a admissão e o provimento
integral do recurso especial interposto.
Apresenta quadros demonstrativos do cumprimento dos requisitos regimentais
para admissibilidade das matérias suscitadas nos tópicos do recurso especial, e expõe os tópicos
nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação, nulidade do acórdão recorrido por
ausência de análise de provas e nulidade do acórdão recorrido em razão de premissas fáticas
equivocadas – matérias que não tiveram seguimento – e passa ao tópico III.4. Rentabilidade
Futura como Fundamento Econômico do Ágio, no qual argumenta:
Especificamente quanto à dedutibilidade do ágio, segundo o acórdão recorrido, o
entendimento adotado pela Autoridade Fiscal ao formalizar o lançamento estaria
correto, uma vez que o ágio amortizado fiscalmente pela Recorrente teria como
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
15
fundamento econômico "as marcas e pontos comerciais" da TF, de forma que este
deveria ter sido registrado com base no inciso III, do § 2o, do artigo 385 do
RIR/991.
Como já visto, tal entendimento se pauta na premissa (equivocada) de que,
apesar de a aquisição da TF ter sido realizada com base na expectativa de fluxos
de caixa futuros ("Certo que existem nos autos documentos apontando para uma
'expectativa de rentabilidade futura', inclusive laudo com cálculo pelo sistema
EBTIDA'), o motivo da operação de compra teria sido a aquisição das marcas, de
modo que o ágio não poderia ter sido classificado com base no inciso II, do § 2°,
do artigo 385 do RIR/992.
Veja-se, neste sentido, os seguintes trechos do acórdão recorrido que, apesar de
reproduzirem as razões da DR] e do Acórdão n° 1402-002.720, proferido nos
autos do Processo Administrativo n° 11516.721.452/2014-49, elucidam o quanto
exposto:
"Na situação versada nos autos, a autoridade autuante demonstrou à
exaustão que no negócio efetivamente ocorrido tinham grande relevância
as marcas e os pontos comerciais adquiridos pela AMC. O fato de o laudo
apresentado não atribuir qualquer valor a esses elementos, aliado às várias
outras inconsistências do laudo já mencionadas, evidenciam que a despesa
deduzida pelo contribuinte na apuração do IRPJ e da CSLL não cumpriu os
pressupostos previstos na lei tributária, de modo que correta é a respectiva
glosa.
(...)
Certo que existem nos autos documentos apontando para uma 'expectativa
de rentabilidade futura', inclusive laudo com cálculo pelo sistema EBITDA.
Mas, embora essas projeções tenham o condão de permitir ao comprador,
a partir de dados pretéritos e utilizando-se métodos científicos, visualizar,
ao menos como 'expectativa', o que poderá ser possível de ocorrer
futuramente, me parece indiscutível que este não foi o ponto principal que
motivou a operação de compra e venda, mas, certamente, o chamativo das
marcas incluídas no negócio, que viriam - como de fato vieram (bastando
ver as peças publicitárias que envolvem as marcas detidas pela recorrente,
incluindo modelos famosas internacionalmente como divulgadoras) -
juntar-se às demais sob domínio da contribuinte, compondo um rol de
marcas altamente reconhecidas no mercado.
(...)

1 "Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (...)
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas."
2 "II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros."
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
16
Nesse contexto, não vejo como a 'expectativa de resultado futuro'
(embora importante sob a ótica empresarial), possa suplantar o grande
fato motivador da operação e que gerou certamente o ágio: a
possibilidade da A.M.C passar a deter mais algumas das famosas marcas
de mercado, antes pertencente à TF; e, subsidiariamente, mas não menos
relevantes, seus pontos comerciais, tudo convergindo para a linha
determinada no artigo 385, § 2o, inciso III, do RIR/1999: (...)" (fls. 38, 42/43
e 45 do acórdão recorrido - g.n.)
Ainda, aponte-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, no qual se menciona,
expressamente, a divergência interpretativa da norma atinente ao presente caso,
que diz respeito à leitura que se faz da norma tributária, para se auferir se a
compra e venda de empresas pode ser resumida na aquisição do intangível
envolvido no negócio, verbis.
"Na linha de raciocínio da recorrente, seu procedimento teria respaldo no
fato de o ágio ser apurado a partir do 'valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros'
(inciso II, do § 2o, do artigo 385), comando determinado pelo artigo 386, III
do RIR/1991; já para a Autoridade Fiscal, o dispositivo correto a ser
observado seria o mesmo artigo e parágrafo, PORÉM em seu inciso III ('O
lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico: (...) III - fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas').
Pois bem, o marco separatista entre as duas correntes, como bem
observado pela decisão de 1a Instância, exige, na medida do possível, uma
resposta objetiva à pergunta: o ágio (mais valia) pago pela recorrente na
aquisição da TF (da ordem de R$ 230.202.915,81) originou-se, teve
fundamento, teve motivação comercial a aquisição de "intangíveis", no
caso, marcas e pontos comerciais (posição fiscal), ou, "a expectativa de
rentabilidade futura do investimento adquirido", como quer a
recorrente?" (fl. 42 do acórdão recorrido - g.n.)
Ou seja, de acordo com o entendimento constante do acórdão recorrido, uma vez
que o motivo da operação realizada pela Recorrente teria fundamento somente
na aquisição de marcas e pontos comerciais (conclusão não fundamentada), o
ágio deveria ter sido registrado com base no inciso III, do § 2o, do artigo 385 do
RIR/99 e não poderia, portanto, ter sido objeto de amortização fiscal, conclusão
adotada a partir da análise de notícias de moda, conforme se extrai da decisão
recorrida (e já explorado em tópico anterior).
Em primeiro lugar, cabe citar novamente o fato de que, caso parte da Turma
Julgadora a quo (haja vista que a decisão de manutenção dos autos de infração se
deu pelo voto de qualidade, conforme já indicado) tivesse efetivamente se
debruçado sobre as razões apresentadas pela Recorrente, de certo a autuação
teria sido cancelada, na medida em que, já de início, tem-se que cabia
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
17
exclusivamente ao contribuinte/investidor decidir se o sobre-preço pago pela
participação societária se fundamentava na expectativa de rentabilidade futura
do investimento ou nos intangíveis, elencados no artigo 20 do Decreto-Lei n°
1.598/77, não havendo ordem de preferência com relação a essa classificação na
legislação então vigente.
A esse respeito, confira-se a conclusão trazida na Declaração de Voto pelo I.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, constante às fls. 55/57 do acórdão recorrido:
"Isto porque, como bem fundamentado pela Recorrente, o art. 20 do
Decreto-lei n. 1.598/77 é claro ao permitir que o investidor, ao adquirir
participações societárias com ágio, fundamentá-lo em: (i) mais valia de
ativos; (ii) expectativa de rentabilidade futura; ou (Ni) fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas.
Ora, não há uma ordem de obrigatoriedade. Trata-se de clara liberdade de
autonomia negocial conferida ao investidor, que poderá optar por qual
forma quer avaliar o investimento a ser feito.
No caso em análise, o investidor adquiriu o negócio para explorar o
investimento adquirido, e é isso o que reflete o contrato firmado entre as
partes. Há plena consonância entre a forma de valoração adotada e o
negócio jurídico firmado entre as partes.
Trata-se, portanto, de liberdade negocial do investidor.
Não há como se negar que as marcas, inseridas no patrimônio da
empresa, possuem um valor de mercado. Entretanto, foi opção do
investidor valorar o negócio através da expectativa de rentabilidade
futura, algo assegurado pela legislação aplicável." (fls. 55/56 do acórdão
recorrido - g.n.)
Tal entendimento eleito pela Turma Ordinária, além de totalmente equivocado,
diverge frontalmente do quanto decidido no acórdão paradigma n° 1201-00.548
(Doc. 09), o qual, ao analisar exatamente a situação retratada nestes autos - glosa
das parcelas de amortização de ágio cuja autuação fiscal consiste na alegação de
que referida operação estaria vinculada somente à aquisição de fundo de
comércio (intangível) - chegou a conclusão diametralmente oposta daquela
alcançada no acórdão recorrido.
Naquela ocasião, entendeu a Ia Turma Ordinária, da 2a Câmara, da Primeira Seção
de Julgamento deste E. CARF que, independentemente dos ativos responsáveis
pela geração de fluxos de caixa, tendo sido as participações societárias adquiridas
com base na expectativa de rentabilidade futura, não seria cabível a glosa das
despesas de amortização dos ágios com base na presunção de que estes teriam
como fundamento "fundos de comércio". Confira-se:
"A contribuinte alegou que a amortização teve como fundamento
econômico a expectativa de rentabilidade futura autorizada pelo artigo 386,
inciso III, do RIR/1999, o que pelas evidencias das provas trazidas nos autos
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
18
se justifica. Já a Fazenda entendo que os fatos ocorridos subsumem-se à
regra prevista no inciso II do artigo 386, do RIR/1999: (...)
Portanto, afasto o argumento da Fazenda de que estamos diante de ágio
relativo ao fundo de comércio, sendo perfeitamente visível no parecer
técnico trazido nos autos que estamos diante de previsão dos resultados
nos exercícios futuros (prazo de 9 anos), sendo que em nenhum momento a
contribuinte admite a natureza jurídica desse ágio como fundo de
comércio, tratando-se, pelas suas justificativas plausíveis e fundadas em
laudos técnico como ativo diferido e amortização de ativo diferido.
(...)
Estamos diante de uma operação complexa, fundada em laudo não
contestado de forma técnica pela Fazenda, com a apropriação do ágio nos
termos da legislação tributária (artigos 385 e 386 do RIR/1999 e artigo Io da
IN n°.11/1999).
Nestes termos, não podemos confundir o fundo de comércio com os
resultados futuros. Veja que no laudo produzido para se apurar o ágio,
levou-se em consideração as projeções a partir de resultados passados, de
tendências de mercado, de mudanças de estratégias, aplicações de
recursos, investimentos.
Diferente do fundo de comércio onde estamos diante de um sobrevalor
agregado aos bens do estabelecimento empresarial em razão da sua
racional
organização
pelo
empresário,
gerando
perspectivas
de
lucratividade que a empresa explorada pode gerar, como bem visto pela
decisão recorrida." (fls. 36, 39 e 40 do acórdão paradigma n° 1201-00.548)
Em outras palavras, ao analisar a mesma situação -aproveitamento fiscal de ágio
decorrente da aquisição de empresas, com suposta alegação de se tratar
exclusivamente da aquisição do intangível -, o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma atribuíram interpretações ao artigo 385 do RIR/99 diametralmente
opostas, o que evidencia, sem sobra de dúvidas, a existência de divergência
jurisprudencial apta ao conhecimento, e posterior provimento, deste Recurso
Especial, com o consequente cancelamento dos autos de infração de IRPJ e CSLL.
Ainda, vale mencionar que o acórdão recorrido diverge também do acórdão
paradigma n° 1201-001.897 (Doc. 10), que, ao analisar acusação fiscal similar à
verificada nestes autos, deu provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte,
concluindo que, tendo o investimento sido avaliado com base na expectativa de
rentabilidade futura, é totalmente improcedente a glosa do ágio sob a acusação
de que o fundamento deste seria as marcas e o fundo de comércio (intangível) da
sociedade adquirida, litteris.
"ÁGIO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA VERSUS AQUISIÇÃO DE MARCAS REGISTRADAS E FUNDO DE
COMÉRCIO. AVALIAÇÃO DA PROVA NO CASO CONCRETO.
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
19
Da análise da prova depreende-se que, no caso concreto, não foram
adquiridos os bens individualmente ou mesmo o conjunto de bens (fundo
de comércio) da sociedade INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A e suas
controladas ELLUS DO BRASIL CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA e ELLUS
PROPAG LTDA, mas si as próprias sociedades. A autoridade fiscal não
impugnou os elementos indicados no laudo contábil que apurou a
expectativa de rentabilidade futura. Limitou-se a presumir, sem elementos
de prova, que a autuada estava adquirindo as marcas registradas e o fundo
de comércio. No entanto, quando se examinam os elementos e premissas
contidas no laudo verifica-se que os valores indicados por estes e pagos
pela recorrente dizem respeito à expectativa de rentabilidade futura e não
à aquisição de marcas registradas e o fundo de comércio.
(...)
As causas acima analisadas, cujos valores atribuídos foram elaborados
prevendo expectativa de resultados futuros, estão a demonstrar que a
importância paga não estava a remunerar a aquisição de marcas registradas
ou fundo de comércio, como entendeu a autoridade fiscal, mas sim
expectativa de rentabilidade futura, sendo o ágio, nestas condições,
passíveis de amortização, conforme previsto no artigo 20, § 2o, b, do
Decreto-Lei 1.598, de 1977, combinado com os artigos 7o, III e 8o, b, da Lei
n° 9.532, de 1997: (...)" (fls. 01, 02 e 81 do acórdão paradigma n° 1201-
001.897)
Com efeito, da análise dos acórdãos paradigmas é possível notar que o
entendimento que prevaleceu foi o de que o Decreto-Lei n° 1.598/77, que
fundamenta o artigo 385 ao RIR/99, pretendeu conferir um tratamento específico
a todo ágio cujo fundamento decorra de avaliação da empresa adquirida em razão
da expectativa de rentabilidade futura, não importando qual o elemento do ativo
que justifica aquela expectativa.
Em outras palavras, segundo a redação do referido dispositivo legal, infere-se que
em todas as situações em que um contribuinte esteja efetuando uma aquisição
com ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do investimento,
há que se dar o tratamento conferido ao inciso II, do § 2o, do artigo 385 do RIR/99,
sendo irrelevante quais são os ativos responsáveis pela geração dos fluxos de
caixa futuros.
E nem poderia ser diferente, já que, conforme ensina o professor Eliseu Martins, a
expectativa de rentabilidade futura, que nada mais é que a determinação dos
possíveis resultados futuros de um dado "bem", pode ser usada para se obter o
valor (preço) de qualquer ativo da empresa.
Também nas palavras do Prof. Heleno Taveira Torres3:

3 Disponível em http://www.fiscosoft.com.br/main artigos index,php?PID=275984&printpaae, Acesso em 14/01/2022.
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
20
"Quando se verifica a venda e compra de ativos e passivos de uma
empresa, não se adquire um patrimônio, mas sim o valor atribuído a cada
um dos elementos dos conjuntos de direitos e obrigações que lhes
correspondem. E o 'valor' negociado, no seu montante total, deve envolver
aquilo que se possa atrelar ao patrimônio da empresa ou que surja como
fruto do desempenho das atividades desta, apurados no momento da
alienação e avaliados isoladamente.
Numa aquisição de empresas, quando adquirente e adquirida atuam no
mesmo campo de atividade, presente o ânimo de continuidade (justificativa
econômica), especialmente quando se trata de subsidiária integral, é
induvidoso que aí não há um simples 'investimento' (conta do ativo
permanente), como ocorre na compra de participações societárias, que
servirão de fontes de rendimentos financeiros ou de capital, mas não se
integram à atividade da sociedade para realização do seu objetivo. Existe,
sim, o intuito de constituir uma unidade de produção que supera qualquer
outro conceito, como 'controle' ou 'influência significativa', para ser
unidade de uma mesma 'entidade econômica', mesmo que distintas
juridicamente.
Neste particular, a aquisição pelo custo histórico adicionado de algum valor
faz gerar, de um lado, um desdobramento necessário do custo de aquisição:
1) aquilo que corresponde ao montante do valor registrado na
contabilidade da empresa adquirida, a título de equivalência patrimonial;
e 2 ) a diferença paga, entre o patrimônio adquirido e o preço
efetivamente pago, na forma de ágio."
Nessa linha, resta claro que o artigo 385 do RIR/99 traz como possíveis
fundamentos do ágio gerado na aquisição de empresa controlada ou coligada (i)
dois elementos componentes do ativo das empresas (ativos - tangíveis ou
intangíveis - e fundo de comércio) ou (ii) um componente que serve à valoração
desses ativos (expectativa de rentabilidade futura).
Em outras palavras, os incisos I e III, do § 2o, do artigo 385 do RIR/99 trazem como
fundamento para o ágio elementos do ativo da controlada ou coligada adquirida,
enquanto o inciso II (expectativa de rentabilidade futura) traz não um elemento
do ativo, mas uma forma de valoração de todos esses elementos.
Deste modo, ao separar os fundamentos do ágio em (i) elementos do ativo e (ii)
forma de valoração desses ativos, o legislador nos indica que, para se justificar e
conferir o devido tratamento ao ágio em determinada operação, ora pode ser
importante analisar os ativos, ora o fundamento que justificou a valoração da
aquisição.
No caso concreto, conforme restou reconhecido nos acórdãos paradigmas n°
1201-00.548 e 1201-001.897, o fundamento que justificou o valor da aquisição foi
a expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida, demonstrada em
laudo de rentabilidade futura elaborado por empresa independente, sendo,
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
21
portanto, totalmente equivocado o entendimento constante do acórdão recorrido
no sentido de que o ágio deveria ter sido classificado com base no base no inciso
III, do § 2°, do artigo 385 do RIR/99.
Diante do exposto, comprovada a divergência quanto à rentabilidade futura como
fundamento econômico do ágio, requer-se a reforma do acórdão recorrido para
que se adote o correto posicionamento estabelecido nos acórdãos paradigmas nos
1201-00.548 e 1201-001.897, determinando-se o cancelamento dos autos de
infração originários deste processo administrativo.
Por fim, a fim de corroborar a necessidade de cancelamento dos autos de infração
de IRPJ e CSLL, bem como refutar a decisão administrativa utilizada pela Turma
Julgadora a quo para a manutenção da autuação, prolatada no Processo
Administrativo n° 11516.721.452/2014-49, a Recorrente informa que, findo o
contencioso
administrativo,
ajuizou
a
Ação
Anulatória
n°
5002886-
38.2020.4.04.7209/SC "por meio da qual a autora requer a anulação do crédito
tributário constituído por meio do processo administrativo n° 11516.721452/2014-
49".
Após ter o pedido de tutela provisória deferido pelo Juízo, foi proferida, em
04/2021, sentença de mérito julgando "(...) PROCEDENTE a pretensão deduzida na
petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC, para anular
os créditos tributários constituídos por meio do processo administrativo-físcal n°
11516.721452/2014-49, bem como os lançamentos fiscais dele decorrentes, nos
termos da fundamentação' (Doc. 11).
Confira-se a conclusão da decisão judicial que trata exatamente da amortização
do ágio objeto desse processo, litteris.
"A partir da legislação e dos textos doutrinários citados, é possível concluir
que o ordenamento nacional conferiu aos contribuintes amplas liberdades
para o enquadramento
jurídico e para a fundamentação econômica do ágio até a publicação da
Lei n° 12.973/2014. Ainda que sob uma perspectiva de justiça fiscal e de
capacidade contributiva os efeitos dessa regulamentação possam ser
questionáveis, não há como impor aos contribuintes obrigações destituídas
de fundamentação legal.
Assim, tal como consignado na decisão que deferiu a tutela de urgência
para suspender a exigibilidade dos créditos tributários impugnados, a
conclusão se encaminha para o reconhecimento de que a autora cumpriu
os requisitos para o enquadramento, quantificação e aproveitamento
fiscal do ágio pago na aquisição da TF Modas e demais empresas do Grupo
Tufi Duek.
O que ainda precisa ser examinado, em consonância com os fundamentos
doutrinários aportados, é a correspondência da motivação indicada pela
autora para o pagamento do ágio com a realidade ou a existência de
Fl. 7290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
22
alguma forma de simulação nos motivos determinantes para a celebração
do negócio.
Quanto a esse ponto, não há propriamente uma acusação de simulação em
relação aos atos praticados pela autora. A aquisição e a incorporação da TF
Modas estão demonstrados pelos documentos anexados à inicial (evento 1
- OUT13 e OUT 15). O que se extrai da contestação da ré é que o ágio não
teria sido exclusivamente motivado pela perspectiva da rentabilidade
futura, mas também pela existência de ativos intangíveis de valor relevante
como marcas e fundo de comércio. Entretanto, ainda que o laudo não
tenha discriminado o valor específico dos ativos referidos pela ré, há
menção às marcas e às lojas detidas pelas empresas adquiridas, as quais,
pelo que se pode compreender do laudo, foram consideradas na
perspectiva da rentabilidade futura do investimento. Afinal, o histórico de
faturamento considerou as vendas realizadas em tais estabelecimentos,
que comercializavam as roupas das marcas de propriedade da empresa
adquirida.
(...)
Considero, pois, ante o exposto, que a autora cumpriu os requisitos para o
enquadramento, quantificação e aproveitamento fiscal do ágio pago na
aquisição da TF Modas e demais empresas do Grupo Tufi Duek, segundo a
legislação vigente à época dos fatos." (g.n.)
Por mais essa razão, portanto, tem-se que a Recorrente observou integralmente a
legislação tributária para fins de registro/amortização do ágio em questão - o que
foi expressamente reconhecido pela decisão de primeira instância proferida nos
autos da Ação Anulatória n° 5002886-38.2020.4.04.7209/SC -, o que demanda a
reforma do acórdão recorrido por esta C. Câmara Superior e o consequente
cancelamento definitivo dos autos de infração de IRPJ e CSLL lavrados. (destaques
do original)
A Contribuinte prossegue abordando a necessidade de impugnação do laudo por
parte da fiscalização, com base nos mesmos paradigmas da matéria anterior, e consignando que:
Conforme já exposto, os autos de infração originários deste processo
administrativo foram formalizados com base na equivocada premissa de que o
ágio amortizado fiscalmente pela Recorrente não teria como fundamento
econômico a expectativa de rentabilidade futura da TF.
Deste modo, a Recorrente expôs em seu Recurso Voluntário que, além de este
entendimento ser totalmente incorreto, não poderia a Autoridade Fiscal buscar
infirmar a legitimidade da amortização fiscal do ágio, sem demonstrar, por meio
de provas concretas, que este teria como fundamento econômico exclusivamente
a aquisição das marcas/fundo de comércio.
Além disso, a Fiscalização deveria invalidar o laudo de avaliação apresentado (que
se mostrou totalmente fidedigno aos resultados alcançados pela Recorrente) de
Fl. 7291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
23
modo a comprovar que a operação se deu tão somente para a aquisição dos
intangíveis.
De fato, tendo em vista que a Recorrente apresentou à Fiscalização o laudo de
rentabilidade futura, elaborado por empresa de auditoria independente com base
na metodologia dos fluxos de caixa futuros descontados, caberia ao Fisco
desconstituir as provas apresentadas, comprovando que as informações
constantes no referido documento seriam incorretas e que, na realidade, seria
outro o fundamento econômico do ágio.
Ao "analisar" esta questão, o acórdão recorrido defendeu a imprestabilidade do
laudo de rentabilidade futura sem corretamente fundamentar essa
desconsideração, apenas por, supostamente, tratar-se a operação de aquisição de
intangíveis. Veja-se:
"A despeito das marcantes preocupações dos contratantes relativamente às
marcas envolvidas no negócio, o laudo faz apenas breves referências sobre
as características das mencionadas marcas e sobre distribuição do
faturamento por marca. Não há, porém, qualquer esforço no sentido de
calcular os valores das marcas adquiridas.
Na verdade, o laudo apresentado adotou o método do fluxo de caixa
descontado para calcular o valor das empresas adquiridas como um todo.
Nada há de ilegal nisso se ele fosse tomado apenas como um subsídio para
as partes fixarem o preço do negócio.
Para fins tributários, porém, especificamente no tocante à fundamentação
econômica do ágio com base nas hipóteses previstas no art. 385, § 2o, do
RIR/1999, o laudo é imprestável, já que a partir dele não é possível
determinar no negócio realizado o montante do ágio que deve ser
imputado a cada uma das hipóteses.
(...)
Por fim, antes de concluir, destaco ter deixado de fazer comentários sobre
o Laudo emitido pela empresa contratada para sua elaboração (CAPITAL
SOLUÇÕES S/S) e o fato de o mesmo ter sido assinado pelo representante
legal desta empresa, Sr. José Carlos Meinert, que também é
representante/sócio do escritório de advocacia MARTINELLI ADVOCACIA
EMPRESARIAL, sendo que este presta serviços regulares à AMC e a sua
controladora AMC EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A. A AMC e a CAPITAL
SOLUÇÕES S/S, isso porque, pelo que já se expôs neste voto, o que levou ao
surgimento do ágio não foi a 'expectativa de resultados futuros',
determinada no Laudo, mas a aquisição do intangível da TF." (fls. 37 e 45 do
acórdão recorrido)
Contudo, esse entendimento não pode prevalecer, pois conforme restou
reconhecido nos acórdãos paradigmas nos 1201-00.548 (Doc. 09) e 1201-001.897
(Doc. 10), cabe ao Fisco demonstrar, por meio de provas hábeis, que o
Fl. 7292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
24
documento que comprova o fundamento econômico do ágio não revela a real
motivação do contribuinte ao avaliar/adquirir o investimento. Confira-se:
"O erro fiscal quando da lavratura do Auto de Infração se deu no fato de
considerar todo o ágio como fundo de comércio, ao invés de fazer uma
análise minuciosa da contabilidade da Postos, com o intuito de buscar
segregar o que seria plausível enquadrar como fundo de comércio real,
separando a parcela do ágio de rentabilidade futura." (fl. 41 do acórdão
paradigma n° 1201-00.548 -g.n.)
"Em resumo, a autoridade fiscal não impugnou os elementos indicados no
laudo contábil que apurou a expectativa de rentabilidade futura. Limitou-
se a presumir, sem elementos de prova, que a autuada estava adquirindo
a carteira de clientes e o fundo de comércio. No entanto, quando se
examinam os elementos e premissas contidas no laudo verifica-se que os
valores indicados por estes e pagos pela empresa autuada dizem respeito à
expectativa de rentabilidade futura e não à aquisição de carteira de clientes
ou fundo de comércio." (fl. 82 do acórdão paradigma n° 1201-001.897-g.n.)
Como se vê, o entendimento que prevaleceu nos acórdãos paradigmas foi o de
que não pode Fisco questionar o fundamento econômico do ágio indicado pelo
contribuinte sem trazer elementos probatórios que demonstrem de forma clara e
plausível a acusação fiscal.
No caso concreto, conforme detalhadamente abordado no Recurso Voluntário, a
Autoridade Fiscal, apesar de ter formalizado os autos de infração com base na
premissa de que o ágio teria como fundamento a "aquisição de intangível", não
indicou qualquer equívoco no laudo de rentabilidade futura apresentado pela
Recorrente e, muito menos, trouxe qualquer prova ou fundamento acerca das
suas alegações.
Inclusive, a sentença proferida na Ação Anulatória n°
5002886-
38.2020.4.04.7209/SC corrobora a validade do laudo de avaliação, ao afirmar que
"(...) ainda que o laudo não tenha discriminado o valor específico dos ativos
referidos pela ré, há menção às marcas e às lojas detidas pelas empresas
adquiridas, as quais, pelo que se pode compreender do laudo, foram consideradas
na perspectiva da rentabilidade futura do investimento', o que denota (mais este)
erro da decisão recorrida.
Deste modo, é evidente que os autos de infração originários deste processo
administrativo não merecem prevalecer, já que, tendo a Autoridade Fiscal
desconsiderado o fundamento econômico do ágio amortizado fiscalmente pela
Recorrente (fundamento este expressamente ratificado pelo Poder Judiciário),
caberia a este trazer aos autos provas que suportassem suas alegações de que o
ágio foi baseado, na realidade, na aquisição das marcas e pontos comerciais.
Cabe frisar também que a Fiscalização se utilizou, no TVF, de normas contábeis
inexistentes à época da operação ora autuada, o que afasta por si só eventual
alegação de que tais normativas serviriam de comprovação da suposta ausência
Fl. 7293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
25
da valoração das marcas e pontos comerciais no laudo apresentado. Fundamental
esclarecer que o CPC n° 15, utilizado pela Fiscalização para contestar o
procedimento da Recorrente, foi originalmente aprovado em 26/06/2009; as
operações societárias ora tratadas de aquisição da TF ocorreram em março e
setembro de 2008, o que, vénia à repetição, invalida o suposto argumento
utilizado pela Autoridade Fiscal.
De fato, não há a menor possibilidade de a Fiscalização glosar as parcelas de
amortização do ágio que foram aproveitadas fiscalmente pela Recorrente sem
provar, de forma robusta, que o ágio deveria ser enquadrado no mencionado
inciso III, § 2o, do artigo 385 do RIR/99.
A incidência da norma está cabalmente condicionada à existência de prova. Cite-
se, neste diapasão, os ensinamentos de Fabiana Del Padre Tomé4 sobre o tema,
ratificando o entendimento ora defendido:
"O direito tributário rege-se, dentre outros, pelos princípios da estrita
legalidade e tipicidade tributária, de modo que a obrigação tributária tem
nascimento tão-somente se verificado o fato descrito conotativamente no
antecedente da regra-matriz de incidência. A figura da prova é de extrema
relevância nesse contexto, pois sem ela não existe fundamento para a
aplicação normativa e consequente constituição do fato jurídico tributário
e do respectivo laço obrigacional." (g.n.)
Neste sentido, mencione-se que o antigo Conselho de Contribuintes por diversas
vezes já se manifestou sobre o tema, deixando claro que o ônus de provar, em
sede de processo administrativo tributário, é sempre do Fisco. Confira-se:
"PAF - ÔNUS DA PROVA - Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência
do fato constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de
lançar cabe ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos e além de alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos do
Código de Processo Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus
da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente." (Acórdão n° 108-07.508 -
g.n.)
"RECEITA NÃO REGISTRADA - Cabe à fiscalização a efetiva prova da
omissão de receitas, não sendo elemento bastante para a configuração do
ilícito o simples cotejo de declaração e/ou informações prestadas pelo
contribuinte." (Acórdão CSRF n° 01-01.445 - g.n.)
Diante do exposto, tendo em vista que é dever do Fisco desconstituir o
documento que atesta o fundamento econômico do ágio e que, no caso concreto,
a Autoridade Fiscal formalizou o lançamento fiscal com base em meras
presunções, deve esta C. CSRF, em linha com o quanto decidido nos acórdãos
paradigmas nos 1201-00.548 e 1201-001.897, determinar a reforma do acórdão

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A Prova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2006.
Fl. 7294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
26
recorrido, com o consequente cancelamento dos autos de infração de IRPJ e CSLL
lavrados.
Aborda a validade do método dos fluxos de caixa descontados como demonstrativo
da expectativa de rentabilidade futura – matéria que não teve seguimento – e passa ao tópico
III.7. Ausência de Previsão Legal para Adição à Base de Cálculo da CSLL das Despesas com
Amortização do Ágio, no qual aduz:
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente expôs que, ainda que a Turma Julgadora
considerasse a amortização fiscal do ágio indedutível para fins de apuração da
base de cálculo do IRPJ, não poderia prevalecer o lançamento de CSLL, por total
ausência de base legal para a exigência fiscal.
Como exposto na peça recursal, não existe nenhuma norma que determine que as
despesas decorrentes da amortização do ágio deverão ser adicionadas ao lucro
líquido na apuração da base de cálculo da CSLL, sendo, portanto, totalmente
improcedente o auto de infração de CSLL lavrado em face da Recorrente.
Este ponto não havia sido analisado pelo acórdão recorrido, o que motivou a
oposição de Embargos de Declaração - posteriormente admitidos com relação a
esta matéria. Assim, o Acórdão de Embargos n° 1401-005.939, que integrou o
acórdão recorrido, entendeu que, uma vez que as despesas decorrentes da
amortização fiscal do ágio foram consideradas indedutíveis na apuração do lucro
real, estas também deveriam ter sido adicionadas ao lucro líquido na apuração da
base de cálculo da CSLL, de acordo com o artigo 57 da Lei 8.981/95, verbis.
"A despeito do entendimento firmado nos julgados administrativos
colacionados pela Recorrente, segundo os quais não se poderia utilizar o
artigo 57 da Lei 8.981/95 para justificar a adição das despesas com
amortização do ágio na base de cálculo da CSLL, é de reconhecer
exatamente o contrário. Ora, o citado dispositivo reflete a intenção do
legislador de evitar a repetição desnecessária de comandos legais para
disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis das duas
exações, naquilo em que as sistemáticas tinham de comum. Por exemplo:
como as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido - ou o
resultado contábil do período de apuração - torna-se dispensável repetir os
conceitos de receita bruta, receita líquida, custos e despesas operacionais,
etc, aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente definidos na
legislação do IRPJ.
(...)
Portanto, conforme se depreende das disposições acima, o juízo feito pela
Administração Tributária, consubstanciado nos citados atos normativos,
corrobora o entendimento acerca da aplicabilidade do comando contido no
artigo 57, da Lei n° 8.981, de 1995, à hipótese aqui tratada, ao prever para a
CSLL as mesmas regras e condições de dedutibilidade de amortização do
Fl. 7295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
27
ágio existentes em relação ao IRPJ." (fl. 12 do Acórdão de Embargos n°
1401-005.939)
Essa interpretação, contudo, destoa daquela verificada na mais recente
jurisprudência desta C. CSRF, representada pelos paradigmas nos 9101002.310
(Doe. 14) e 9101-005.773 (Doe. 15), cujas ementas:
"AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE
DO ART. 57, LEI N 8.981/1995. Inexiste previsão legal para que se exija a
adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição
de investimento avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade,
ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal dispositivo não
determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ." (fl. 01 do
acórdão paradigma n° 9101-002.310 -g.n.)
"ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IDENTIDADES E DISTINÇÕES DO LUCRO
REAL. DELIMITAÇÃO LEGAL PRÓPRIA. REGRAS DE AJUSTE DIVERSAS.
NECESSIDADE DE PREVISÃO OU REMISSÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO
AO
CÔMPUTO
E
DE
DETERMINAÇÃO
DE
ADIÇÃO.
CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
A base de cálculo da CSLL é autônoma e legalmente delimitada por
normas próprias, somente se verificando identidades com a apuração do
Lucro Real quando, expressamente, assim for determinado pela
legislação. Diferentemente do Lucro Real (art. 25 do Decreto-Lei n°
1.598/77), inexiste previsão legal para que as contrapartidas da
amortização do ágio ou deságio não sejam computadas no cálculo base de
cálculo da CSLL e tampouco encontra-se determinações próprias para a
adição dos valores de ágio percebido em aquisição de participações
societárias. Assim, a amortização contábil do ágio reduz a monta do lucro
líquido do período, do qual se extrai a base de cálculo da CSLL, nos termos
do art. 2 da Lei n° 7.689/88.
A norma do art. 57 da Lei n° 8.981/1995 confere o mesmo tratamento do
IRPJ à CSLL exclusivamente no que tange aos trâmites de apuração,
vencimento e dinâmica de pagamento, expressamente ressalvando a
manutenção jurídica de seus próprios critérios quantitativos - quais sejam,
base de cálculo e alíquota - que devem ser tratados individualmente, em
legislação própria. A monta do dispêndio representado pelo ágio pago na
aquisição das participações societárias é elemento extraído no
desdobramento do custo, sendo rubrica que tem tratamento e reflexos
distintos dos valores de avaliação de investimentos, sujeitos ao controle
pelo Método de Equivalência Patrimonial." (fls. 01 e 02 do acórdão
paradigma n° 9101-005.773 - g.n.)
Novamente, em razão da comprovada divergência de entendimento a respeito do
presente tema verificado na jurisprudência administrativa, deverá esta C. CSRF
afastar o entendimento exarado no acórdão recorrido, a fim de que se reconheça
Fl. 7296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
28
que, ainda que considerado o ágio indedutível para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ, não há que se falar em sua adição à base de cálculo da CSLL, por
absoluta ausência de previsão legal, nos termos dos acórdãos paradigmas
mencionados. (destaques do original)
Depois de abordar a indevida desconsideração da escrituração contábil da
recorrente – contabilidade faz prova em favor do contribuinte, a ausência de comprovação da
indedutibilidade das despesas com publicidade e propaganda/ “royalties” – ônus probatório do
Fisco e a ausência de observância ao princípio da verdade material na análise dos
argumentos/documentos apresentados pela recorrente – matérias que não tiveram seguimento -,
a Contribuinte finaliza pedido que o recurso especial seja conhecido e provido e, caso superadas
as preliminares de nulidade do acórdão recorrido, canceladas integralmente as exigências
remanescentes.
Os autos foram remetidos à PGFN em 23/08/2023 (e-fl. 7253), e retornaram em
29/08/2023 com contrarrazões (e-fls. 7254/7267) nas quais a PGFN não questiona o conhecimento
do recurso especial e apenas deduz fundamentos para manutenção do acórdão recorrido nos
seguintes termos:
- Do fundamento econômico do ágio pautado no valor de mercado de
intangíveis, e não da participação societária
A principal controvérsia quanto à dedutibilidade do ágio amortizado envolve o seu
fundamento econômico, ou seja, a razão econômica que levou o contribuinte a
pagar pela aquisição da empresa TF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODAS LTDA
(doravante denominada apenas de TF) um preço superior ao valor do seu
Patrimônio Líquido (PL); no caso em testilha, um sobrepreço de R$ 230 milhões.
Nesse diapasão, enquanto o contribuinte defende que o ágio relativo à empresa
TF foi pago com base na rentabilidade futura dessa pessoa jurídica, a Fiscalização
apurou que a justificativa econômica para o seu pagamento foi o valor dos
intangíveis detidos pela empresa.
Antes de demonstrar a lisura da conclusão fiscal, deve-se, de forma breve, tecer
breves considerações a respeito da figura do ágio e sua dedutibilidade fiscal.
[...]
Logo, pelo até aqui exposto, demonstra-se a importância do fundamento
econômico do ágio. A depender da razão econômica que levou ao seu pagamento,
pode ocorrer ou não a sua amortização, assim como a sua dedução para fins
fiscais.
Como já ressaltado anteriormente, a despeito da conclusão fiscal, o contribuinte
insiste em sua tese segundo a qual o ágio por ele pago fora pautado na
rentabilidade futura da TF. Portanto, no caso em apreço, deve-se, a partir dos
documentos que atestam o negócio firmado entre o grupo AMC e o grupo TF,
aferir o real motivo que levou ao pagamento de um ágio no valor de R$ 230
milhões.
Tal análise deve se iniciar pelo Contrato de Compra e Venda de Quotas firmado
entre as partes. De acordo com esse documento, tal negócio envolve a
transferência das quotas de quatro empresas, em especial a TF, pelo valor de R$
Fl. 7297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
29
251 milhões. Quanto à justificativa para a estipulação do preço nesse valor, o
contrato não apresenta qualquer informação. Sobre esse justificativa, consta dos
autos o laudo produzido pela Capital Soluções em fevereiro de 2008 e que apurou
o valor de mercado da TF com base em sua expectativa de rentabilidade futura
em R$ 260 milhões. Assim, com base nessas informações, o contribuinte defende
a sua tese.
No entanto, compulsando mais a fundo os elementos constantes dos autos,
verifica-se que, em que pese aparentemente as partes terem negociado as quotas
da TF por R$ 251 milhões com base em sua rentabilidade futura, dois importantes
aspectos patrimoniais da TF não foram levados em consideração na apuração
desse valor, quais sejam: as marcas detidas pela TF e os seus fundos de
comércio. Mas por que esses aspectos pareceram relevantes?
A relevância das marcas na negociação resta evidente da leitura do Contrato de
Compra e Venda de Quotas. Tal como destacado pela Fiscalização, da sua leitura,
vê-se que, a despeito de o referido instrumento tratar da transferência de uma
participação societária, a sua maior preocupação abrange a transferência das
marcas (propriedade intelectual) detidas pela TF. Nesse sentido, valem ser
ressaltadas as cláusulas que preveem: as marcas que serão transferidas; que a
não-concorrência é vinculada ao uso de nomes que fazem referência às marcas;
a não utilização das marcas transferidas pelos vendedores; e que o direito de
preferência de recompra abrange as marcas, e não as quotas da pessoa jurídica
transferida.
Logo, da análise do referido contrato, conclui-se que o seu verdadeiro objeto não
eram as quotas da TF, ou se de suas controladas, mas sim as marcas por ela
detidas. Nesse diapasão, vale o registro da seguinte passagem do voto do
Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado no Ato de Concentração no
08012.002620/2008-11, por meio do qual o CADE deixa claro qual era o
verdadeiro objeto da negociação estabelecida entre o grupo AMC e o grupo TF:
Tendo em vista que o próprio objeto da operação é a venda do nome Tufi
Duek, entendo que a cláusula de não concorrência é razoável. A intervenção
deste Conselho nesta cláusula modificaria a essência do contrato, numa
operação em que não há nenhuma preocupação concorrencial. Por esta
razão, mantenho a cláusula tal como foi redigida pelas partes. (grifo nosso)
Vê-se, portanto, que, ao analisar o negócio pretendido pelas partes, o CADE
expressamente ressalta que a essência do contrato é a veda do nome Tufi Duek.
Assim, resta evidente que, em que pese as marcas detidas pela TF serem o
verdadeiro objeto da negociação, e, portanto, o aspecto mais relevante para a
estipulação do preço, o laudo trazido não apura o valor da TF com base nesses
ativos intangíveis. Apenas o faz com base em seus resultados futuros.
No entanto, não só as marcas foram ignoradas na justificativa do referido preço,
mas também os fundos de comércios detidos pela TF. Esses fundos de comércio
eram compostos pelos pontos de venda controlados pelo grupo TF. Quanto a
esses fundos, a sua importância econômica na negociação despontou à atenção
da Fiscalização uma vez que fora apurado que, nos dois anos seguintes à
aquisição da TF pelo grupo AMC, tais fundos de comércio foram alienados por
mais de R$ 30 milhões. Ou seja, outra riqueza considerável, mas agora passível
de medição, que não fora levada em consideração pelo laudo trazido pelo
contribuinte a justificar o pagamento do ágio.
Fl. 7298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
30
Isso posto, diante desses dois aspectos patrimoniais da TF de relevante
importância negocial, mas que, curiosamente, não foram levados em
consideração pelo suposto demonstrativo econômico do ágio, e da alegação de
que o ágio fora supostamente pago com base exclusivamente na rentabilidade
futura da empresa, uma conclusão surge a mente: se a tese do contribuinte
estiver correta, isso significará que o grupo TF, ao alienar a empresa TF por R$
251 milhões, simplesmente abriu mão do valor de mercado de suas marcas e do
resultado futuro que auferiria com a alienação dos seus fundos de comércio.
Isso porque, conforme insiste em dizer o contribuinte, apenas os resultados
futuros da TF foram considerados. As marcas e os fundos de comércio foram,
então, transferidos a título gratuito.
Diante dessa impossível conclusão, portanto, vê-se que a única situação negocial
possível é que, tal como apurou a Fiscalização, de fato, o negócio firmado entre
as partes, e, dessa forma, o seu valor, abrangia as marcas e os fundos que
estavam sendo transferidos. Em face da relevância do negócio, não há como
imaginar que o objeto da negociação era outro. O laudo trazido pode até ter
auferido a rentabilidade futura da TF, mas o preço de suas quotas não fora
pautado nesse parâmetro. Não há correspondência entre o negócio firmado e o
laudo trazido.
Em face da importância que o contrato dá às marcas transferidas e o resultado
auferido pela AMC com a venda dos fundos de comércio logo após a sua
aquisição, conclui-se que o valor de R$ 251 milhões não fora estipulado com
base na rentabilidade futura da TF. Ao pagar esse montante, a AMC não
esperava auferir a rentabilidade futura dessa empresa, mas sim ser titular de
importantes e valiosas marcas, assim como auferir resultados positivos com a
venda dos fundos de comércios.
Nesse cenário, demonstra-se que, tendo o grupo AMC adquirido a TF e pago um
ágio com supedâneo no valor de seus ativos intangíveis e fundos de comércio, não
há como esse registro dar origem aos efeitos fiscais cabíveis ao ágio pago com
base na rentabilidade futura.
- Da Imprestabilidade do laudo
Defende o recorrente que a Fiscalização deveria invalidar o laudo de avaliação
apresentado (que se mostrou totalmente fidedigno aos resultados alcançados
pela Recorrente) de modo a comprovar que a operação se deu tão somente para
a aquisição dos intangíveis.
Neste quesito, não merece reparos a decisão recorrida ao entender o pela
imprestabilidade do laudo de rentabilidade futura apresentado.
Com efeito, a falta de correspondência entre o laudo e o negócio firmado entre o
grupo AMC e o grupo TF acima comprovada por si só é suficiente para atestar a
imprestabilidade do laudo trazido pelo contribuinte para o fim que almeja. No
entanto, em que pese tal suficiência, outros aspectos relativos ao seu conteúdo e
que afetam a sua validade merecem ser destacados.
O primeiro aspecto diz respeito à legitimidade dos seus autores, os quais,
segundo apurou a Fiscalização, são os mesmos que prestavam consultoria
tributária ao grupo AMC antes da aquisição da empresa TF. Ora, se os
responsáveis pela elaboração do laudo eram os mesmos que eram responsáveis
pelos resultados fiscais do grupo, por óbvio que eles tinham motivos especiais
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
31
para reduzir a tributação possível. Quanto maior a economia fiscal, por certo
que o seu trabalho seria melhor avaliado. Logo, é nítido o interesse dos
responsáveis do laudo em conseguir para o grupo AMC a dedução do ágio que
seria pago na aquisição da empresa TF. E esse interesse, por seu turno, afeta de
forma contundente a lisura do conteúdo do laudo.
O segundo aspecto apurado pela Fiscalização guarda relação com os parâmetros
utilizados para apurar a rentabilidade futura da empresa TF. Segundo constatou
o lançamento, o laudo calculou uma rentabilidade maior que o devido. Para
tanto, foi apurado que o laudo lançou mão de premissas demasiadamente
otimistas na projeção de evolução do faturamento. Nesse sentido, vale repetir o
seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal (fl.):
1. A projeção de evolução do faturamento foi estabelecida em 25% para os
anos de 2008 e 2009 e de 20% para os anos subsequentes sem qualquer
justificativa objetiva. Trata-se de um descompasso com a série histórica
pregressa da TF pois a evolução média havia sido de 13,56%, conforme
informações da página 38 do laudo;
2. Os avaliadores não informam quais estratégias foram eleitas o grande
desafio de elevar o faturamento anual a taxas superiores a 20%. Haveriam
investimentos maciços em publicidade, Marketing, eventos de moda,
aumento de preços ou mesmo a abertura de tantas novas lojas quanto o
acréscimo de vendas que estava sendo projetado? O laudo também não
apresenta de forma objetiva os Capitais Adicionais necessários e os custos
esperados com quaisquer destas estratégias. Será que a AMC esperava
este crescimento tão ambicioso exclusivamente por estar adquirindo marcas
já reconhecidas no mercado? (grifo nosso)
Sendo assim, ao contrário do que defende o recorrente, a Fiscalização
desconstituiu a conclusão do laudo de maneira clara e com prova dos erros que
levam a tal descaracterização. Não foi uma conclusão reticente apenas com
relação ao otimismo apresentado, mas discordante de maneira fundamentada.
Nesse sentido, vale destacar que, em seu mister que envolve a auditoria contábil,
o Auditor responsável pela autuação atacou pontos específicos do laudo e que
maculam a sua conclusão final.
Segundo defende o contribuinte, a Fiscalização não pode ignorar a avaliação feita
simplesmente por discordar do método utilizado. Todavia, com base em uma
lógica próxima, pode-se também ressaltar que é o contribuinte que não pode
ignorar o que foi efetivamente negociado com base em um laudo que não
traduz a essência desse negócio (como visto no tópico anterior).
Desta feita, em face desses importantes aspectos referentes ao laudo, não há
como aceitar a sua utilização para a finalidade pretendida pelo contribuinte.
(destaques do original)
Com respeito à dedução da despesa com amortização do ágio na base de cálculo da
CSLL, diz que a recorrente parte da premissa correta de que nem toda norma que se aplica ao IRPJ,
se aplica à CSLL, mas chega a uma conclusão indevida porque o fundamento de validade para
dedução das amortizações de ágio da base de cálculo do IRPJ está no Decreto-lei no 1.598/77, que
se propôs a determinar a técnica contábil para segregar o custo do investimento em duas contas
distintas. Significa dizer: as figuras do ágio e do deságio surgiram de uma lei de natureza fiscal,
Fl. 7300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
32
não de uma norma específica de contabilidade, e assim determinou a neutralidade da
amortização do ágio para fins da apuração do IRPJ. Prossegue esclarecendo que:
Com efeito, o art. 25 do Decreto-Lei 1.598/1977 foi expresso ao prever que a
amortização do ágio NÃO será computada na determinação do lucro real. Por
outro lado, o mencionado dispositivo legal faz a ressalva de que, observado o
disposto no art. 33 do mesmo Decreto-Lei 1.598/1977, a amortização do ágio
poderia ser utilizada para determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de
patrimônio líquido.
Percebam, Srs. Conselheiros, que o ágio amortizado somente integraria a
apuração do IRPJ em duas situações: 1) na hipótese do inciso III do art. 386 do
RIR/99, ou seja, em virtude de incorporação, fusão ou cisão de sociedade coligada
ou controlada na qual o contribuinte tivesse participação societária adquirida com
ágio ou deságio; 2) na hipótese do art. 33 do Decreto-Lei no 1.598/1977, que se
aplica aos casos de alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada e para a apuração de ganho ou perda de capital.
Portanto, não restam dúvidas que, no caso do presente processo administrativo, o
único dispositivo que poderia fundamentar eventual dedução da despesa com a
amortização do ágio seria o inciso III do art. 386 do RIR/99. Isso porque não há
que se falar em alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada, muito menos em ganho ou perda de capital.
A pergunta, então, é se o referido dispositivo do RIR/99 se aplicaria à apuração da
CSLL.
Primeiramente, relevante destacar que a partir de uma interpretação teleológica,
percebe-se que a finalidade da lei é permitir um controle contábil do ágio e da sua
amortização, sem que tenha qualquer efeito fiscal até a alienação ou liquidação
do investimento.
No caso da apuração da base de cálculo da CSLL, como não há norma expressa
que autoriza a dedução da despesa com amortização de ágio, não há que se falar
nessa renúncia fiscal.
Assim, ao contrário do que defende o recorrente, a dedutibilidade na CSLL da
despesa com a amortização de um ágio não é assegurada em face da ausência de
norma que preveja a adição dessa rubrica, a despesa com a amortização de um
ágio, mesmo dedutível para fins de IRPJ, não é dedutível para a CSLL porque não
há previsão legal a autorizando.
A premissa levanta pelo recorrente aqui tratada, e com a qual se concorda, na
verdade não é subsidiária do pleito do contribuinte, mas sim da União. Destarte, a
autonomia legislativa entre o IRPJ e a CSLL não impede a glosa na apuração da
CSLL do ágio considerado indedutível para fins do IRPJ, mas impede o
aproveitamento fiscal na apuração da CSLL do ágio considerado dedutível para o
IRPJ.
Deve-se se ter em mente que, uma vez que a dedução de uma despesa na base de
cálculo da CSLL importa renúncia de receita do Estado, seu cálculo pelo sujeito
passivo se encontra condicionado a expressa previsão legal. Em suma, uma
dedução na apuração da base de cálculo de um tributo não pode ser autorizada
em face do silêncio da lei, mas sim em decorrência de norma autorizativa
expressa. A regra é a indedutibilidade das despesas, a sua dedutibilidade é a
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
33
exceção que deve vir expressamente prevista. Entender de forma distinta significa
“rasgar” o preceito contido no artigo 111 do CTN, senão vejamos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Destarte, ao contrário do que defende o recorrente, uma vez não sendo expressa
a autorização para a dedução da base de cálculo da CSLL das despesas com a
amortização de um ágio, essas despesas não são dedutíveis, mesmo se o ágio for
considerado válido e dedutível para fins do IRPJ. A regra é as despesas não serem
dedutíveis, a exceção é o oposto.
De acordo com a legislação tributária, o sujeito passivo do IRPJ e da CSLL somente
pode reduzir a base de cálculo desses tributos com as deduções expressamente
autorizadas pela lei. A legislação é que deve determinar os valores que serão
excluídos do cálculo da apuração do lucro real e do resultado positivo ajustado
para fins de incidência da CSLL; não o contribuinte de acordo com o seu livre
convencimento.
Portanto, caso seja reconhecido que o ágio registrado pelo contribuinte é
dedutível na apuração do IRPJ, NÃO se deve estender o mesmo entendimento
para a apuração da CSLL. Isso porque não pode prevalecer a tese do contribuinte
de que não existe norma que impeça a dedução da despesa com amortização do
ágio da base de cálculo da CSLL. Mas, sim, porque não há norma que autorize tal
dedução.
Cita julgados deste Conselho em reforço ao seu entendimento, e finaliza consignado
que:
Além disso, não há que se falar em ampliação ilegal da base de cálculo da CSLL,
visto que a autoridade administrativa apenas aplicou regras de apuração para
chegar ao montante correto da base de cálculo – sem qualquer alteração no
conceito trazido pelo caput do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.
Por fim, como toda a espécie de renúncia fiscal, eventual dedução de uma
despesa deve ser expressamente autorizada por lei, não pode ser realizada em
face do seu silêncio.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.

VOTO VENCIDO
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte – Admissibilidade
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
34
Embora a PGFN não conteste a admissibilidade do recurso especial da Contribuinte,
é importa ter em conta que as alegações da Contribuinte acerca da temática aqui suscitada -
fundamento do ágio amortizado – embora também deduzidas em face de glosas anteriores no
processo administrativo no 11516.721452/2014-49, objeto do Acórdão no 1402-002.720, não
foram debatidas nesta instância especial.
Naqueles autos, a Contribuinte somente logrou demonstrar divergência
jurisprudencial acerca da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, à qual foi negado
conhecimento no Acórdão no 9101-004.699, em face da aprovação da Súmula CARF no 108.
Assim, é pertinente confirmar se nesta segunda oportunidade a Contribuinte
demonstrou divergência jurisprudencial acerca da renovação dos fundamentos expressos em face
da exigência anterior para manutenção das glosas. O ágio amortizado decorre, em síntese, das
operações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Em 17/03/2008, a AMC comprou do Sr. Tufi Duek e de sua filha Sharon Duek, pelo
valor de R$ 251.217.000,00, as empresas TF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODAS
LTDA (doravante apenas TF), TF LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA (com capital
de R$ 101.000,00, em 18/03/2008, dos quais R$ 100.000,00 representam
participação da TF), TRITON E FÓRUM PUBLICIDADE LTDA (com capital de R$
101.000,00, em 18/03/2008, dos quais R$ 100.000,00 representam participação
da TF) e FÓRUM USA INC. Do valor total da operação, o montante de R$
230.202.915,81 foi contabilizado como ágio sobre investimentos, vinculado à TF.
Por meio dessa aquisição, a AMC passou a ser titular das marcas FÓRUM, TRITON
e TUFI DUEK.
Em 30/09/2008, a AMC TÊXTIL incorporou a TF e passou a amortizar, para fins
tributários, o ágio apurado na operação de compra desta empresa. O ágio
amortizado foi de R$ 46.499.152,58 em 2009, R$ 46.957.758,50 em 2010, R$
46.957.795,71 em 2011 e R$ 46.957.795,71 em 2012. Em 2013, objeto desta lide,
a amortização do ágio foi de R$ 35.906.339,96.
Nos autos do processo administrativo no 11516.721452/2014-49 foram glosadas as
amortizações referentes aos anos-calendário 2009 a 2012. As glosas por amortizações apropriadas
no ano-calendário 2013 foram motivadas nos mesmos termos da exigência anterior e decorrem,
essencialmente, da discordância fiscal quanto à fundamentação do ágio em expectativa de
rentabilidade futura. No relatório do acórdão recorrido estão resumidas as investigações e
questionamentos formulados pela autoridade fiscal no procedimento anterior para concluir que:
Por todos os aspectos narrados neste termo, sendo notório que o objeto central
da aquisição em questão eram fundos de comércio e principalmente as marcas
TRITON, FORUM e TUFI DUEK, e negando-se a fiscalizada a apresentar avaliações
que possibilitassem a identificação de valores, mesmo que residuais, não
correspondentes à intangíveis, procedemos à glosa total das despesas com
amortizações indevidas de ágio sobre intangíveis entre os anos-calendário 2009 a
2012.
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
35
Aqui, anotou-se que a fiscalizada repete as mesmas alegações e fundamentos legais
que adotou para respaldar a amortização fiscal ocorrida nos anos calendário 2009 a 2012, ao
tentar justificar a amortização fiscal em 12/2013 no valor de R$ 35.906.339,96.
O voto condutor do acórdão recorrido concordou com a aplicação dos art. 385, §2o,
inciso III, e do art. 386, inciso II, ambos do do RIR/99 para negar provimento ao recurso voluntário.
Para tanto, invocou os fundamentos que orientaram a decisão expressa no Acórdão no 1402-
002.720 e trouxe em acréscimo que:
Por demais evidente que a aquisição das empresas promovida pela Recorrente foi
impulsionada pelas Marcas envolvidas (FORUM, TRITON e TUFI DUEK), e, em
sendo assim, o valor desembolsado a título de ágio não é objeto de amortização,
em casos de absorção de patrimônio decorrente de incorporação.
Claro que a Recorrente deseja e espera obter um incremento em suas receitas
com a inclusão destas empresas ao seu patrimônio, e nada obsta que se utilize
dos vários métodos existentes para apuração da pertinente estimada
rentabilidade futura que daí possa resultar, oriundo da aquisição por ela
efetivada.
Ocorre que, como já fartamente demonstrado, a elevada importância paga pela
Recorrente está intimamente ligada ao que a empresa (Grupo) adquirida
carregava consigo, em seu patrimônio, ou seja, a sua Marca, então a ser utilizada
e estampada em peças de vestuário comercializadas pela Recorrente.
Marcas são ativos intangíveis porque não se pode mensurar seus valores com
razoável confiabilidade, além de possuírem vida útil indefinida, e “vida indefinida
exclui a estimativa dos fluxos de caixa futuros” (Contabilidade Financeira –
Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a edição norte-
americana, 2016), o que talvez possa explicar o porque de sua não utilização no
Laudo de Avaliação Econômica.
Em seu recurso especial, a Contribuinte deduz dois tópicos de divergência
jurisprudencial em face dos mesmos paradigmas: Acórdãos no 1201-00.548 e 1201-001.897.
No primeiro ponto, a Contribuinte contrasta a premissa do Colegiado a quo, que
classifica de equivocada e não fundamentada, no sentido de que, apesar de a aquisição da TF ter
sido realizada com base na expectativa de fluxos de caixa futuros [...], o motivo da operação de
compra teria sido a aquisição das marcas, invocando o voto vencido do acórdão recorrido no
sentido de que não há uma ordem de obrigatoriedade, mas sim clara liberdade de autonomia
negocial conferida ao investidor, que poderá optar por qual forma quer avaliar o investimento a
ser feito, para, assim, afirmar a divergência jurisprudencial em face do paradigma no 1201-00.548
que, ao analisar exatamente a situação retratada nestes autos – “glosa das parcelas de
amortização de ágio cuja autuação fiscal consiste na alegação de que referida operação estaria
vinculada somente à aquisição de fundo de comércio (intangível)”, assim concluiu:
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
36
A contribuinte alegou que a amortização teve como fundamento econômico a
expectativa de rentabilidade futura autorizada pelo artigo 386, inciso III, do
RIR/1999, o que pelas evidencias das provas trazidas nos autos se justifica. Já a
Fazenda entendo que os fatos ocorridos subsumem-se à regra prevista no inciso II
do artigo 386, do RIR/1999: (...)
Portanto, afasto o argumento da Fazenda de que estamos diante de ágio relativo
ao fundo de comércio, sendo perfeitamente visível no parecer técnico trazido nos
autos que estamos diante de previsão dos resultados nos exercícios futuros (prazo
de 9 anos), sendo que em nenhum momento a contribuinte admite a natureza
jurídica desse ágio como fundo de comércio, tratando-se, pelas suas justificativas
plausíveis e fundadas em laudos técnico como ativo diferido e amortização de
ativo diferido.
(...)
Estamos diante de uma operação complexa, fundada em laudo não contestado de
forma técnica pela Fazenda, com a apropriação do ágio nos termos da legislação
tributária (artigos 385 e 386 do RIR/1999 e artigo Io da IN n°.11/1999).
Nestes termos, não podemos confundir o fundo de comércio com os resultados
futuros. Veja que no laudo produzido para se apurar o ágio, levou-se em
consideração as projeções a partir de resultados passados, de tendências de
mercado, de mudanças de estratégias, aplicações de recursos, investimentos.
Diferente do fundo de comércio onde estamos diante de um sobrevalor agregado
aos bens do estabelecimento empresarial em razão da sua racional organização
pelo empresário, gerando perspectivas de lucratividade que a empresa explorada
pode gerar, como bem visto pela decisão recorrida.
Sob a mesma ótica, o paradigma n° 1201-001.897 também traria entendimento
divergente, no sentido de que que, tendo o investimento sido avaliado com base na expectativa de
rentabilidade futura, é totalmente improcedente a glosa do ágio sob a acusação de que o
fundamento deste seria as marcas e o fundo de comércio (intangível) da sociedade adquirida. A
Contribuinte destacou os seguintes excertos do segundo paradigma:
ÁGIO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
VERSUS AQUISIÇÃO DE MARCAS REGISTRADAS E FUNDO DE COMÉRCIO.
AVALIAÇÃO DA PROVA NO CASO CONCRETO.
Da análise da prova depreende-se que, no caso concreto, não foram adquiridos os
bens individualmente ou mesmo o conjunto de bens (fundo de comércio) da
sociedade INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A e suas controladas ELLUS DO BRASIL
CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA e ELLUS PROPAG LTDA, mas sim as próprias
sociedades. A autoridade fiscal não impugnou os elementos indicados no laudo
contábil que apurou a expectativa de rentabilidade futura. Limitou-se a presumir,
sem elementos de prova, que a autuada estava adquirindo as marcas registradas
e o fundo de comércio. No entanto, quando se examinam os elementos e
premissas contidas no laudo verifica-se que os valores indicados por estes e pagos
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
37
pela recorrente dizem respeito à expectativa de rentabilidade futura e não à
aquisição de marcas registradas e o fundo de comércio.
(...)
As causas acima analisadas, cujos valores atribuídos foram elaborados prevendo
expectativa de resultados futuros, estão a demonstrar que a importância paga
não estava a remunerar a aquisição de marcas registradas ou fundo de comércio,
como entendeu a autoridade fiscal, mas sim expectativa de rentabilidade futura,
sendo o ágio, nestas condições, passíveis de amortização, conforme previsto no
artigo 20, § 2o, b, do Decreto-Lei 1.598, de 1977, combinado com os artigos 7o, III
e 8o, b, da Lei n° 9.532, de 1997: (...)"
A Contribuinte deduz destas decisões a interpretação de que o Decreto-Lei n°
1.598/77, que fundamenta o artigo 385 ao RIR/99, pretendeu conferir um tratamento específico a
todo ágio cujo fundamento decorra de avaliação da empresa adquirida em razão da expectativa
de rentabilidade futura, não importando qual o elemento do ativo que justifica aquela expectativa,
ou, em outros termos, quais são os ativos responsáveis pela geração dos fluxos de caixa futuros.
No segundo ponto, a Contribuinte defende a necessidade de impugnação do laudo
por parte da fiscalização, reiterando sua defesa de que não poderia a Autoridade Fiscal buscar
infirmar a legitimidade da amortização fiscal do ágio, sem demonstrar, por meio de provas
concretas, que este teria como fundamento econômico exclusivamente a aquisição das
marcas/fundo de comércio. Necessária seria a invalidação do laudo de avaliação apresentado, de
modo a comprovar que a operação se deu tão somente para a aquisição dos intangíveis. Para
caracterizar a posição divergente adotada no acórdão recorrido, a Contribuinte destaca o seguinte
excerto:
A despeito das marcantes preocupações dos contratantes relativamente às
marcas envolvidas no negócio, o laudo faz apenas breves referências sobre as
características das mencionadas marcas e sobre distribuição do faturamento por
marca. Não há, porém, qualquer esforço no sentido de calcular os valores das
marcas adquiridas.
Na verdade, o laudo apresentado adotou o método do fluxo de caixa descontado
para calcular o valor das empresas adquiridas como um todo. Nada há de ilegal
nisso se ele fosse tomado apenas como um subsídio para as partes fixarem o
preço do negócio.
Para fins tributários, porém, especificamente no tocante à fundamentação
econômica do ágio com base nas hipóteses previstas no art. 385, § 2o, do
RIR/1999, o laudo é imprestável, já que a partir dele não é possível determinar no
negócio realizado o montante do ágio que deve ser imputado a cada uma das
hipóteses.
(...)
Por fim, antes de concluir, destaco ter deixado de fazer comentários sobre o
Laudo emitido pela empresa contratada para sua elaboração (CAPITAL SOLUÇÕES
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
38
S/S) e o fato de o mesmo ter sido assinado pelo representante legal desta
empresa, Sr. José Carlos Meinert, que também é representante/sócio do
escritório de advocacia MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL, sendo que este
presta serviços regulares à AMC e a sua controladora AMC EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO S/A. A AMC e a CAPITAL SOLUÇÕES S/S, isso porque, pelo que já se
expôs neste voto, o que levou ao surgimento do ágio não foi a 'expectativa de
resultados futuros', determinada no Laudo, mas a aquisição do intangível da TF.
Os paradigmas, por sua vez, trariam orientações diversas ao indicar, nos seguintes
excertos, que cabe ao Fisco demonstrar, por meio de provas hábeis, que o documento que
comprova o fundamento econômico do ágio não revela a real motivação do contribuinte ao
avaliar/adquirir o investimento:
"O erro fiscal quando da lavratura do Auto de Infração se deu no fato de
considerar todo o ágio como fundo de comércio, ao invés de fazer uma análise
minuciosa da contabilidade da Postos, com o intuito de buscar segregar o que
seria plausível enquadrar como fundo de comércio real, separando a parcela do
ágio de rentabilidade futura." (fl. 41 do acórdão paradigma n° 1201-00.548 -g.n.)
"Em resumo, a autoridade fiscal não impugnou os elementos indicados no laudo
contábil que apurou a expectativa de rentabilidade futura. Limitou-se a
presumir, sem elementos de prova, que a autuada estava adquirindo a carteira
de clientes e o fundo de comércio. No entanto, quando se examinam os
elementos e premissas contidas no laudo verifica-se que os valores indicados por
estes e pagos pela empresa autuada dizem respeito à expectativa de
rentabilidade futura e não à aquisição de carteira de clientes ou fundo de
comércio." (fl. 82 do acórdão paradigma n° 1201-001.897-g.n.)
No presente caso, segundo a percepção da Contribuinte, a Fiscalização não teria
indicado qualquer equívoco no laudo de rentabilidade futura apresentado pela Recorrente e, muito
menos, trouxe qualquer prova ou fundamento acerca das suas alegações.
O exame de admissibilidade concluiu que a divergência jurisprudencial estaria
caracterizada sob as duas vertentes suscitadas porque, na primeira delas, os paradigmas
efetivamente adotam o entendimento de que o fundamento econômico do ágio é determinado
pelos elementos utilizados no laudo demonstrativo do sobrepreço praticado na respectiva
operação, em contraposição às conclusões que prevaleceram na decisão recorrida. E, na segunda,
porque, enquanto a decisão recorrida desconsidera, para fins tributários, apresentado pela
contribuinte por ele não especificar quanto do ágio contabilizado adviria de cada fundamento
econômico (partindo da premissa que algum valor deve estar associado a marcas e fundos de
comércio), os acórdãos paradigmas entendem que caberia ao Fisco o ônus de demonstrar a
incorreção do fundamento econômico indicado para o sobrepreço praticado, por meio de
impugnação técnica, cuja ausência implica na acatamento dos laudos apresentados pelos
contribuintes.
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
39
Principiando pelo segundo ponto, cabem ressalvas à afirmação da Contribuinte de
que a Fiscalização não teria indicado qualquer equívoco no laudo de rentabilidade futura
apresentado pela Recorrente e, muito menos, trouxe qualquer prova ou fundamento acerca das
suas alegações. A questão acerca da necessidade de impugnação do laudo por parte da
fiscalização foi decidida no acórdão recorrido mediante adoção das razões de decidir da
autoridade julgadora de 1a instância, nos seguintes termos:
De fato, conforme reiteradamente ressaltado pela autoridade autuante, com a
aquisição das empresas do Sr. Tufi Duek e de sua filha Sharon Duek, a AMC teve o
objetivo principal de adquirir as marcas FORUM, TRITON e TUFI DUEK. O
protagonismo das marcas nesse negócio fica evidenciado pelos termos do
contrato celebrado.
Nesse sentido, a cláusula 6.3 impede o exercício, por Tufi Duek, das atividades de
criação, estilo, desenvolvimento de produtos, marketing e promoções no
segmento de moda por 5 anos, impondo, ainda, que entre o sexto e o nono anos
não poderá ele usar a marca Tufi Duek e suas associações. A cláusula 6.4 veda a
utilização pelos vendedores, sob qualquer forma, da marca TUFI DUEK e demais
relacionadas no contrato. A cláusula 6.5 estabelece direito de preferência aos
vendedores em caso de alienação da marca TUFI DUEK. Finalmente, a cláusula
2.15.1 prevê que os vendedores não detêm e não deterão, pessoalmente ou por
meio de pessoas físicas ou jurídicas ligadas, quaisquer marcas ou direitos similares
ou relacionados às marcas negociadas no contrato.
A despeito das marcantes preocupações dos contratantes relativamente às
marcas envolvidas no negócio, o laudo faz apenas breves referências sobre as
características das mencionadas marcas e sobre distribuição do faturamento por
marca. Não há, porém, qualquer esforço no sentido de calcular os valores das
marcas adquiridas.
Na verdade, o laudo apresentado adotou o método do fluxo de caixa descontado
para calcular o valor das empresas adquiridas como um todo. Nada há de ilegal
nisso se ele fosse tomado apenas como um subsídio para as partes fixarem o
preço do negócio.
Para fins tributários, porém, especificamente no tocante à fundamentação
econômica do ágio com base nas hipóteses previstas no art. 385, § 2o, do
RIR/1999, o laudo é imprestável, já que a partir dele não é possível determinar
no negócio realizado o montante do ágio que deve ser imputado a cada uma das
hipóteses.
Equivoca-se a impugnante ao afirmar que a autoridade autuante não se
desincumbiu do ônus da prova para a lavratura dos autos de infração no tocante
à amortização do ágio. Essa amortização é uma despesa e a respectiva
dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL somente é possível quando
presentes os pressupostos previstos na lei tributária. Destarte, a dedução dessa
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
40
despesa depende da comprovação, pelo contribuinte, do preenchimento desses
pressupostos.
No caso do ágio cujo fundamento é a expectativa de rentabilidade futura, cabe ao
contribuinte manter em sua guarda demonstração do fundamento econômico do
ágio contabilizado. Conforme já assentado, a contabilização do ágio e o
demonstrativo
do
respectivo
fundamento
econômico
devem
guardar
correspondência com os fatos ocorridos, pois não se trata de mera opção a ser
exercida livremente pelo contribuinte.
Na situação versada nos autos, a autoridade autuante demonstrou à exaustão
que no negócio efetivamente ocorrido tinham grande relevância as marcas e os
pontos comerciais adquiridos pela AMC. O fato de o laudo apresentado não
atribuir qualquer valor a esses elementos, aliado às várias outras inconsistências
do laudo já mencionadas, evidenciam que a despesa deduzida pelo contribuinte
na apuração do IRPJ e da CSLL não cumpriu os pressupostos previstos na lei
tributária, de modo que correta é a respectiva glosa.
Em suma, as despesas deduzidas devem ser comprovadas pelo contribuinte, caso
contrário, devem ser glosadas.
[...]
Conforme já assentado, o regime jurídico-tributário a que se submete o ágio com
fundamentação econômica em fundo de comércio é distinto daquele com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura. Tendo em conta que a TF,
ao ser adquirida, era titular de vários fundos de comércio, localizados em alguns
dos mais valorizados endereços do varejo nacional, a correta aplicação das
disposições contidas no art. 385, § 2o, do RIR/1999 exigiria rigorosa avaliação dos
fundos de comércio, a fim de aferir se o ágio pago teria por fundamento essa
parcela do patrimônio da TF.
Porém, o contribuinte escolheu trilhar o caminho que mais benefícios tributários
lhe traria, qual seja, imputar todo o ágio pago à suposta expectativa de
rentabilidade futura das empresas adquiridas, apresentado, como comprovação
para tanto, laudo inconsistente para os fins previstos no art. 385 do RIR/1999.
O repasse, pela TFL à AMC, dos recursos provenientes das vendas a terceiros dos
fundos de comércio corroboram a conclusão da autoridade autuante no sentido
de que o laudo apresentado é artificial, não refletindo os fatos efetivamente
ocorridos. Em tese, nada há de ilegal na troca de ativos e de passivos feitos entre
TFL e AMC: a primeira, credora perante os adquirentes dos fundos de comércio e
devedora perante a AMC, de quem adquire as mercadorias, cede a esta os
referidos créditos e liquida os referidos débitos. Essa solução, porém, é mais um
forte indício de que a AMC, ao adquirir as empresas pertencentes ao Sr. Tufi
Duek e de sua filha Sharon Duek, comprou não apenas as valorosas marcas já
mencionadas, mas também fundos de comércio que pretendia vender,
explorando-os sob a modalidade de franquia. Sendo assim, é evidente que, para a
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
41
celebração do negócio, o valor dos fundos de comércio adquiridos tinha
importância fundamental na formação do preço. Por essa razão, é
incompreensível que o laudo de avaliação apresentado sequer tente atribuir valor
aos fundos de comércio. Na verdade, o único fato que permite compreender essa
lacuna no laudo é a imputação da totalidade do ágio à suposta expectativa de
rentabilidade futura, feita com o exclusivo fim de lograr o benefício tributário da
amortização do ágio.
Não é convincente a alegação de que a AMC estava impossibilitada de atribuir
valor aos pontos comerciais quando da aquisição e incorporação da TF. O fato de
que esses pontos são de propriedade dos próprios shopping centers, sendo estes
responsáveis por permitir a respectiva transferência a terceiros, não impede que
haja uma valoração econômica deles, como partes integrantes dos fundos de
comércio adquiridos e que se pretendia vender na nova estratégia negocial. As
limitações contratuais perante os shopping centers são cláusulas que
sabidamente, na prática mercadológica, funcionam como ressalvas a práticas
nocivas aos interesses desses centros comerciais. Nesse sentido, por exemplo,
consta da cláusula 3.37 do contrato de locação celebrado entre a TF e o
SHOPPING BARRA em Salvador/BA, que “em caso de cessão, a anuência só poderá
se verificar se o LOCADOR aceitar o ramo de negócio que o cessionário pretenda
explorar no local e se este último oferecer provas de idoneidade e garantias
satisfatórias ao cumprimento de todas as obrigações que competem aos
locatários em geral”. A despeito disso, é de interesse do shopping center que os
lojistas adotem as melhores práticas de mercados e tenham solidez, de modo que
não lhe interessa impedir o progresso mercadológico de seus clientes. Nesse
sentido, não há grande dificuldade em obter a anuência dos shopping centers
para a conversão de lojas próprias em franquias. Tanto é assim que a AMC, por
meio da TFL, logrou êxito em implementar essa estratégia. (destacou-se)
A decisão, nestes termos, foi no sentido de impor ao sujeito passivo o dever de
provar que o ágio pago não foi fundamentado no valor das marcas ou dos fundos de comércio
adquiridos, mas não apenas em razão de estas referências estarem ausentes na avaliação feita, e
sim porque os termos contratuais da aquisição e efeitos financeiros subsequentes evidenciavam o
relevo daqueles intangíveis na aquisição promovida. Assim, distintamente da premissa da
Contribuinte que a Fiscalização não teria indicado qualquer equívoco no laudo de rentabilidade
futura apresentado pela Recorrente e, muito menos, trouxe qualquer prova ou fundamento acerca
das suas alegações, vê-se que a decisão recorrida considera que houve indícios suficientes para
evidenciar a artificialidade do laudo pautado, apenas, em rentabilidade futura calculada com base
em fluxos de caixa descontados. Evidente está que as circunstâncias específicas em que se deu a
contratação em tela, e a forma como elas foram exploradas pela autoridade fiscal, foram
determinantes para a conclusão em favor da apontada artificialidade do laudo fundamentado,
apenas, em rentabilidade futura.
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
42
O paradigma no 1201-00.548, por sua vez, veicula decisão em sede de recurso de
ofício, que confirmou o cancelamento da exigência em 1a instância, sob a percepção de que a
autoridade lançadora não demonstrou que o ágio pago teria fundamento em fundo de comércio.
Mas isto em face de negócio que envolveu 234 postos de serviços franqueados da Petrobrás
Distribuidora SA, permutados com Repsol YPF Brasil para expansão das atividades de Petrobrás no
mercado argentino. Neste contexto, para além de observar que a autoridade lançadora
desconsiderou o laudo fundado em rentabilidade futura sem apresentar outro laudo para
combatê-lo, como um laudo de avaliação específico e detalhado dos ativos, o voto condutor do
paradigma endossa o entendimento da autoridade julgadora de 1a instância de que os ativos
negociados não possuem relação com fundo de comércio, nos seguintes termos:
Por outro lado, também consta nos autos, por exemplo, no laudo de avaliação da
Postos Estações de Serviços SA, fls.1.196/1.226, e nas notas explicativas às
fls.1.693, que, juntamente com os referidos contratos de promessa de compra e
venda mercantil, também foram transferidos para a Postos Estações de Serviços
SA,- bens do ativo a eles vinculados, equipamentos em 234 postos de serviços
franqueados da Petrobrás Distribuidora SA.
Ora, a inserção de bens no ativo de uma sociedade empresarial nada tem a ver
com fundo de comércio. A transferência de um bem da controladora para a
controlada acompanhada de aumento de capital ou de reserva de capital, em
termos econômicos, representa recurso aplicado na empresa.
Desta forma, por se tratar de capital aplicado na empresa, tal fato atua na
previsão de resultados dos exercícios futuros, afetando o valor da rentabilidade
nos termos já expostos neste voto.
Aqui, a vinculação do preço pago a fundo de comércio tem em conta o fato de que a
alienante era titular de vários fundos de comércio, localizados em alguns dos mais valorizados
endereços do varejo nacional e, inclusive, repassou à Contribuinte recursos provenientes das
vendas a terceiros dos fundos de comércio, motivo expresso para conclusão de que o laudo
apresentado é artificial, não refletindo os fatos efetivamente ocorridos.
Assim, quando o paradigma conclui que o erro fiscal quando da lavratura do Auto
de Infração se deu no fato de considerar todo o ágio como fundo de comércio, ao invés de fazer
uma análise minuciosa da contabilidade da Postos, com o intuito de buscar segregar o que seria
plausível enquadrar como fundo de comércio real, separando a parcela do ágio de rentabilidade
futura, não é possível cogitar que a mesma decisão seria aplicável no presente caso, porque o
negócio adquirido não tinha em conta meros estabelecimentos comerciais, mas sim vários fundos
de comércio, localizados em alguns dos mais valorizados endereços do varejo nacional, alguns dos
quais com valores expressos em negociações contemporâneas à aquisição. E isso sem ter em
conta a objeção calcada no relevo do interesse nas marcas detidas pela adquirida.
Sob esta ótica, o paradigma no 1201-00.548 não se presta à caracterização do
dissídio em relação a nenhum dos dois pontos suscitados pela Contribuinte. Na medida em que o
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
43
outro Colegiado do CARF decidiu também com base na discordância da caracterização dos
estabelecimentos permutados como fundo de comércio, e não havia cogitação de repercussão de
marcas na aquisição, não é possível fazer inferências acerca de como aquele Colegiado decidiria
acerca da rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio, na vertente de liberdade de
escolha do fundamento pelo adquirente, e da necessidade de impugnação do laudo por parte da
Fiscalização.
Evidente está que a decisão do paradigma no 1201-00.548 foi calcada no contexto
probatório daqueles autos, que é distinto do presente.
Já o paradigma no 1201-001.897 refere negócio semelhante ao presente, muito
embora com o acréscimo de que a investida que justificaria parcela significativa da rentabilidade
futura avaliada não fora incorporada pela investidora. Assim estão sintetizados os fundamentos da
autoridade lançadora, consignados no relatório do paradigma:
i) A suposta rentabilidade futura foi obtida da avaliação de holding não
operacional levando em consideração duas empresas operacionais então
controladas por essa holding. Todavia, uma dessas empresas (justamente a mais
rentável) não foi incorporada nas operações societárias que se sucederam, de
forma que a maior parte da alegada rentabilidade futura sequer chegou a integrar
diretamente o patrimônio da FISCALIZADA (subtópico 3.5 do TVF).
ii) Desvirtuamento do verdadeiro fundamento do ágio. Os valores dos intangíveis
(marcas de moda notoriamente conhecidas) e do fundo de comércio foram
convenientemente ignorados pela FISCALIZADA na alocação do ágio, sendo que a
legislação fiscal não autoriza a amortização nessa hipótese (subtópico 3.6 do TVF).
iii) Utilização de “empresa veículo” visando exclusivamente ao aproveitamento
fiscal do ágio. O adquirente, de fato, foi um Fundo de Investimento (subtópico 3.7
do TVF).
Vê-se no relatório do paradigma que a acusação fiscal também fez referências às
disposições contratuais acerca das marcas e das lojas próprias e franqueadas mantidas pela
investida, e inclusive apresentou correlação com outras aquisições posteriores nas quais foi
reconhecido que parte da mais valia paga correspondia a fundos de comércio. Contudo, a decisão
paradigmática, prendendo-se apenas ao laudo apresentado, concluiu que seu conteúdo
expressava expectativa de rentabilidade futura e não deu qualquer relevo às indicações fiscais de
que outras motivações para o pagamento do ágio foram desconsideradas na avaliação
apresentada.
Destaque-se que o voto condutor do paradigma traz a transcrição de diversos
indícios acerca do relevo dos intangíveis negociados, inclusive nos termos contratuais da
aquisição, mas a questão é solucionada, apenas, com base no que expressava o laudo
apresentado. Veja-se:
A recorrente, por sua vez, entende que o ágio teve por base a expectativa de
rentabilidade futura de INBRANDS PARTICIPAÇOES, sendo defeso à autoridade
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
44
fiscal desconsiderar as premissas adotadas pelos especialistas no Laudo e
pretender atribuir esse ágio a intangíveis ou fundo de comércio, ainda mais
quando a sua legitimidade não é objeto de questionamento pelos autos. Apóia a
sua tese em vários julgados do CARF que sustenta esse racional.
Pois bem, não se discute no caso dos autos a grandeza dos valores e sim o
fundamento/razão/causa que ensejou os pagamentos relacionados à sociedade
INBRANDS PARTICIPAÇÕES e de suas controladas ELLUS DO BRASIL CONFECÇÕES
E COMÉRCIO LTDA E ELLUS PROPAG LTDA no valor de R$ 182.751.726,00,
conforme laudo de avaliação de fls. 2019/2037.
A autoridade fiscal concluiu que o valor indicado no referido laudo corresponde a
intangíveis (marcas registradas) e ao fundo de comércio e não a expectativa de
rentabilidade futura. Nesse cenário, imprescindível que se avalie o laudo como
um todo, extraindo dele sua real essência.
O Laudo contém os seguintes indicativos e premissas para se chegar ao valor total
da sociedade:
[...]
Os números, no que diz respeito à INBRANDS PARTICIPAÇÕES S/A, encontram-se
às fls. 2.037 (ANEXO VIII), sendo que no que diz respeito a demonstração de
resultado contém os seguintes valores, que ao meu sentir representam
expectativa de resultado futuro, já que elaborados em fevereiro de 2008 com
projeções até 2012, “in verbis”:
[...]
As causas acima analisadas, cujos valores atribuídos foram elaborados prevendo
expectativa de resultados futuros, estão a demonstrar que a importância paga
não estava a remunerar a aquisição de marcas registradas ou fundo de comércio,
como entendeu a autoridade fiscal, mas sim expectativa de rentabilidade futura,
sendo o ágio, nestas condições, passíveis de amortização, conforme previsto no
artigo 20, § 2o, b, do Decreto-Lei 1.598, de 1977, combinado com os artigos 7o, III
e 8o, b, da Lei no 9.532, de 1997:
[...]
Em resumo, a autoridade fiscal não impugnou os elementos indicados no laudo
contábil que apurou a expectativa de rentabilidade futura. Limitou-se a presumir,
sem elementos de prova, que a autuada estava adquirindo os intangíveis (marcas
registradas) e o fundo de comércio. No entanto, quando se examinam os
elementos e premissas contidas no laudo verifica-se que os valores indicados por
estes e pagos pela recorrente dizem respeito à expectativa de rentabilidade
futura e não à aquisição de marcas registradas e fundo de comércio.
Assim, assiste razão ao sujeito passivo que o ágio foi pago com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros da investida.
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
45
Neste contexto, impõe-se reconhecer a existência de similitude entre os casos
comparados, que envolveram a aquisição de investimento no qual marcas e fundo de comércio
teriam relevo na definição de seu valor patrimonial.
Contudo, enquanto o Colegiado a quo entendeu haver indícios suficientes para a
conclusão fiscal de que a aquisição tinha por objeto marcas e fundo de comércio, e que a
artificialidade do laudo daí inferida impediria a dedutibilidade do ágio amortizado, o outro
Colegiado do CARF concluiu que provas aparentemente semelhantes às existentes nestes autos
não seriam suficientes para desconstituir a fundamentação do ágio pago em expectativa de
rentabilidade futura.
Ocorre que os casos comparados analisaram negócios distintos, e não é possível
dizer o relevo das diferenças existentes para as decisões opostas adotadas. Em verdade, as
decisões acerca da suficiência, ou não, do laudo de rentabilidade futura para fundamentação do
ágio pago são sensivelmente afetadas pelos contornos negociais de cada caso e pelo
direcionamento adotado pela autoridade lançadora para desqualificar o fundamento atribuído
pelo sujeito passivo ao ágio pago.
Esta Conselheira tem defendido que diferentes posicionamentos, acerca de acervos
probatórios semelhantes, também evidenciariam divergência jurisprudencial na interpretação da
legislação tributária, porque a produção do ato decisório, como ato administrativo, não
contemplaria espaço de liberdade no qual possa se situar a justificativa para diferentes respostas
da Administração Tributária aos interessados, inclusive no exercício da livre convicção prevista no
art. 29 do Decreto no 70.235/72, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de
uma fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição de atos
decisórios imotivados.
Aqui, porém, ainda que semelhantes os casos, não é possível solucionar a
divergência jurisprudencial suscitada sem reexame de provas e da suficiência da acusação fiscal a
partir delas constituída, para afirmar a artificialidade do laudo fundamentado, apenas, em
rentabilidade futura do investimento adquirido.
Adicione-se que o paradigma ainda tem o diferencial de a investida, ali, ser a
holding interposta entre a investidora e as operacionais, e também a circunstância adicional, em
acusação, de que a investida titular das marcas não fora incorporada pela investidora, justamente
para não se promover a transferência de propriedade dos intangíveis junto ao Instituto Nacional
de Propriedade Industrial – INPI.
É certo que estas circunstâncias foram irrelevantes para a decisão quanto à
fundamentação do ágio, bem como não foram consideradas impeditivas à amortização fiscal
glosada, mas o paradigma n° 1201-001.897 decide a questão a partir de avaliação da prova no
caso concreto, como inclusive expresso em sua ementa.
Assim, ainda que o contexto probatório daqueles autos guarde semelhança com o
presente – por também envolver negócio no qual as marcas e fundo de comércio tinham relevo no
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
46
valor do investimento adquirido - , não é possível extrair do paradigma a premissa teórica que a
Contribuinte defende na primeira matéria, qual seja, de que tendo o investimento sido avaliado
com base na expectativa de rentabilidade futura, é totalmente improcedente a glosa do ágio sob a
acusação de que o fundamento deste seria as marcas e o fundo de comércio (intangível) da
sociedade adquirida. Como se vê nos excertos antes transcritos, cogitou-se que se a autoridade
lançadora impugnasse os elementos indicados no laudo contábil que apurou a expectativa de
rentabilidade futura, ela poderia se opor à amortização fiscal do ágio.
De outro lado, para o outro Colegiado do CARF concluir que não houve impugnação
suficiente aos elementos indicados no laudo contábil, foi apreciado negócio e acusação fiscal que
não são idênticos aos presentes, e, neste âmbito de análise probatória, é imperioso maior grau de
similitude para que as decisões divergentes resultem de dissídio jurisprudencial na interpretação
da legislação tributária.
Assim, tal decisão também não é hábil a caracterizar as divergências quanto à
rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio, na vertente de liberdade de escolha do
fundamento pelo adquirente, e quanto à necessidade de impugnação do laudo por parte da
Fiscalização.
Registre-se, por oportuno, que este Colegiado5 negou conhecimento a recurso
especial da PGFN que pretendeu reverter o paradigma no 1201-001.897. No Acórdão no 9101-
005.906 decidiu-se que:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INDIRETO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto,
concernente à posição da investida não incorporada na estrutura de
investimentos, aspecto que afeta a interpretação da legislação tributária de
regência.
RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial quando inexiste similitude fática entre as
situações examinadas no acórdão recorrido e no paradigma. A situação
examinada no acórdão paradigma é distinta da discutida no recorrido em que,

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (suplente
convocado), Caio Cesar Nader Quintella, e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente
momentaneamente a conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Luiz Augusto de Souza
Goncalves (suplente convocado).
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
47
embora também exista a acusação da utilização de empresa-veículo para
possibilitar o aproveitamento do ágio, neste caso o ágio já surge na empresa
criada para tal fim, enquanto que no paradigma ocorre a transferência do ágio
pago em operação anterior de aquisição de participação societária pela “real
adquirente” mediante a incorporação da participação adquirida com o respectivo
ágio em uma nova empresa que é utilizada em operações subsequentes para
viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator)
que votou por conhecer parcialmente do recurso apenas em relação à matéria
“ágio indireto” e os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves que votaram por conhecer parcialmente apenas em relação à matéria
“ágio transferido”. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Ausente momentaneamente a conselheira Andréa Duek Simantob (Presidente em
exercício), substituída pelo conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Presidiu
o julgamento o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
De toda a sorte, como demonstrado, também em relação ao paradigma no 1201-
001.897 não há similitude suficiente para caracterização da divergência jurisprudencial, de modo a
circunscrever o litígio à interpretação da legislação tributária, sem demandar o reexame de
provas.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte
nas matérias rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio e necessidade de
impugnação do laudo por parte da Fiscalização.
Com respeito à matéria ausência de previsão legal para adição à base de cálculo da
CSLL das despesas com amortização do ágio, o recurso especial da Contribuinte teve seguimento
com base nos paradigmas no 9101-002.310 e 9101-005.773. A pretensão da Contribuinte é ver
reconhecido que a amortização fiscal do ágio indedutível para fins de apuração da base de cálculo
do IRPJ, não poderia prevalecer o lançamento de CSLL, por total ausência de base legal para a
exigência fiscal.
O paradigma no 9101-002.310 é recorrentemente rejeitado em divergências
jurisprudenciais semelhantes à aqui suscitada, porque a decisão lá exarada teve em conta
legislação tributária distinta da debatida nestes autos. Neste sentido são as razões acolhidas pela
maioria deste Colegiado6, nos termos do voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no 9101-
006.049:

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
48
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes
fundamentos expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL,
da despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela
fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente,
surge sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do
art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina
que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para
fins da CSLL, registro que não há previsão legal para a
indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o
lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.
25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se
a conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser
anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de
empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância
econômica no patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão legal para que se

matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto. No Acórdão no 9101-006.828, o
Conselheiro Luis Henrique Marotti registrou a alteração de seu posicionamento neste tema, passando a acompanhar o
entendimento aqui reiterado por esta Conselheira.
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
49
exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na
aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial (primeiro
acórdão paradigma) e que não há previsão legal para a indedutibilidade
dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que
surge sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob
a titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro
contábil, ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro
paradigma analisou lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na
base de cálculo do IRPJ, porque o investimento permanecia no patrimônio do
investidor, e a autoridade lançadora exigiu que a mesma adição fosse promovida
na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de
CSLL, decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio
que foram adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido
no patrimônio da investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de
regra que busca neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos
para o momento da liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a
mesma providência fosse adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga
composição, afirmou inexistir norma legal que assim determinasse. Nada, no
referido julgado, permite concluir que a mesma solução seria dada na hipótese
em que a amortização do ágio se mostre indedutível por ausência de confusão
patrimonial entre investida e investidora, aspecto que, como referido no acórdão
recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da amortização da
investida.
Estas mesmas razões se prestam a infirmar o dissídio jurisprudencial em face do
recorrido que manteve a glosa das amortizações de ágio na apuração do IRPJ, distintamente do
paradigma que analisou glosa apenas no âmbito da CSLL, vez que as amortizações foram
adicionadas ao lucro real.
Com respeito ao paradigma no 9101-005.773, esta Conselheira recentemente ficou
vencida7 no Acórdão no 9101-007.064 quando reafirmou a divergência manifestada no Acórdão no
9101-006.864, discordando da maioria do Colegiado8 que reconhecera a existência de dissídio
jurisprudencial com base neste mesmo paradigma acerca da “Inexistência de previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização do ágio considerada indedutível”.

7 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício)
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
50
Aqui as amortizações de ágio não têm origem em operação entre partes
relacionadas, distintamente do caso debatido no Acórdão no 9101-007.064 que indicava lá se
tratar de glosa de amortização de ágio formado internamente ao grupo econômico, à semelhança
do discutido no voto condutor do paradigma. De toda a sorte, esta Conselheira, participando do
julgamento do paradigma, nele declarou voto esclarecendo que a parcela especificamente glosada
naqueles autos correspondia às amortizações deduzidas antes da extinção do investimento,
possivelmente adicionadas espontaneamente pelo sujeito passivo ao lucro real, mas não à base de
cálculo da CSLL, motivo pelo qual o lançamento se restringira a esta contribuição. Veja-se:
O litígio submetido a este Colegiado tem em conta amortizações de ágio que
afetaram a base de cálculo da CSLL antes do evento de cisão ocorrido em
01/11/2009. Estando fora de discussão a natureza do ágio, a questão subsistente
é definir se seriam aplicáveis à CSLL as vedações, indiscutíveis no âmbito do IRPJ,
às amortizações de ágio enquanto o investimento é mantido no patrimônio da
investidora.
A maioria deste Colegiado já manifestou entendimento divergente daquele
adotado pelo I. Relator, como bem espelha o voto do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, condutor do Acórdão no 9101-003.0059:
A discussão é se deveria ou não ter sido realizada a adição na Base de
Cálculo da CSLL de ágio contabilizado na aquisição de investimento, vez que
a participação societária que deu causa ao ágio não foi objeto de alienação,
e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção de patrimônio (cisão,
fusão ou incorporação).
Assim, a regra da adição ao Lucro Real, visando a neutralidade do
lançamento contábil de amortização de ágio, também teria repercussão na
Base de Cálculo da CSLL?
Há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação tributária, sob
pena de incorrer em contradições.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977,
encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no
6.404 ("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de
contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias,
inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o
da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que
consiste no sobrepreço pago na aquisição, e (2) o momento em que o

9 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Lívia de Carli Germano (em substituição
à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio) e Gerson Macedo Guerra, e divergiram na matéria os Conselheiros
Luis Flávio Neto (relator), Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra.
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
51
investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida
gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a
interpretação integrada dos dois diplomas normativos consolidou a
construção de sistema no qual os resultados de investimentos em
participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no
investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos
contábeis, os resultados da investida seriam refletidos no investidor,
fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas
receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de
cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o investidor poderia efetuar
ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando
determina o procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada
exercício: o valor do investimento na data do balanço (...), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido, mediante lançamento da diferença
a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso tenha apurado
resultado positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a
crédito em conta de resultado (receitas de equivalência patrimonial), com
repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar
que a contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido
do investimento não será computada no lucro real (...). Assim, o crédito em
conta de resultado seria excluído na apuração do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na
base de cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art.
2o, § 1o, alínea "c", item 1). Restou, nesse momento, nítida, clara e
transparente, a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no
que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro
líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações
societárias relativas ao primeiro momento (aquisição do investimento) e o
terceiro momento (desfazimento do investimento), poder-se-ia aplicar um
entendimento
diferente
daquele
relativo
ao
segundo
momento
(desenvolvimento do investimento).
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
52
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a
norma que na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser
considerado, na apuração da base de cálculo tributável (art. 25 e 33 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento
do investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o
primeiro momento (nascimento do investimento) trata da aquisição do
investimento que, se for realizada com sobrepreço, implica na
contabilização desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art. 20
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos incisos I e II que o
custo de aquisição deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio
líquido na época da aquisição e (II) ágio ou deságio na aquisição. Por isso
que, apesar da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ser
no sentido de que as contrapartidas da amortização do ágio não seriam
computadas na determinação do lucro real, não há nenhum sentido em se
considerar que tal ajuste não se aplica para fins de apuração da Base de
Cálculo da CSLL.
Vale destacar que abraçar a tese da Contribuinte de que para a CSLL a
amortização contábil, realizada a qualquer momento, sem nenhum critério,
poderia ser realizada, e sem nenhum ajuste na base de cálculo da
contribuição social, carrega insustentáveis incoerências.
Primeiro: ora, se o Decreto-lei no 1.598, de 1977, foi editado em época em
que não existia a CSLL, só poderia ser aplicado para o imposto de renda.
Então, a contabilização do ágio, na aquisição do investimento, só poderia
surtir efeitos para fins de apuração do IRPJ. Para a CSLL, sequer existiria
ágio na aquisição do investimento. Por consequência, não haveria de se
falar na amortização do sobrepreço pago.
Segundo, admitindo-se que a redação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, teria deixado grande margem de discricionariedade, e que a
amortização poderia ser efetuada sem nenhum critério, é fato
incontestável que tal cenário alterou-se completamente com a edição da
edição Lei no 9.532, de 1997.
Com o novel diploma, restou claro que a amortização do ágio não se daria
sem qualquer critério. Os arts. 7o e 8o discorrem, não por acaso, que a
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá amortizar o valor
do ágio no prazo mínimo de sessenta meses. E no que concerne ao deságio
a determinação é ainda mais incisiva, vez que o comando é que a empresa
deverá amortizar o valor do deságio.
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
53
Ora, a partir do momento em que o legislador determina que a amortização
do ágio poderá ser realizada sob determinada condição, fica claro que a
amortização do ágio a critério exclusivo da pessoa jurídica não pode ser
realizada. Não há que se falar em amortização do ágio sem motivação. Ou
seja, se contabilmente o Contribuinte decidir amortizar o ágio, tal medida
não terá efeito para fins fiscais, porque a legislação fiscal expressamente
estipulou condição no qual o ágio poderia ser amortizado: eventos
societários previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
incorporação, fusão e cisão envolvendo investidora e investida.
Assim, se a Contribuinte resolveu amortizar o ágio contabilmente, sem a
ocorrência dos eventos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
trata-se de ato de liberalidade não oponível ao Fisco, cuja contabilização
não terá repercussão no Lucro Real ou na Base de Cálculo da CSLL.
E a discussão sobre compatibilidade entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL
tem ainda outros contornos.
Isso porque o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o
art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as
seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)
(...)
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira
Valadão, no Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Fl. 7322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
54
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo
entre a apuração da base cálculo da CSLL e os referidos requisitos
para a dedutibilidade de despesas, do contrário não faria nenhum
sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto diz que
para uma determinada situação deve se aplicar "A"
independentemente de "B", é porque "B" também é aplicável àquela
mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art.
47 da Lei no 4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre
hipóteses de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL,
incluindo expressamente as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506,
de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral
das despesas operacionais, não há que se falar em ausência de previsão
normativa para a sua adição à Base de Cálculo da CSLL.
No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, mencionada pela autoridade fiscal:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum
tributável, o procedimento consistente em determinar a base de cálculo do
tributo, mediante operações de soma e diminuição de valores. Ou seja,
precisamente a discussão dos presentes autos. Pelo dispositivo, resta mais
evidente que repercussão dos ajustes efetuados para apuração da base de
cálculo do IRPJ para a CSLL.
Portanto, não há que se amparar o procedimento adotado pela
Contribuinte, efetuado sem base legal e em completa dissonância com o
sistema tributário. (destaques do original)
Excluída a referência ao art. 57 da Lei no 8.981/95, tais fundamentos são aqui
adotados como razões de decidir.
Pertinente adicionar, ainda, outra abordagem em desfavor da pretensão da
Contribuinte, erigida por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1302-
001.895:
[...]
Fl. 7323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
55
Assim, em verdade, inexistiria possibilidade de amortização do ágio na apuração
do lucro líquido contábil, tornando desnecessária a previsão de sua exclusão no
âmbito das normas de determinação da base de cálculo da CSLL.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte. (destaques do original)
Ainda que a questão aqui posta possa ser solucionada com base nos fundamentos
expressos por esta Conselheira no citado paradigma, mormente na segunda parte que refere a
decisão do Acórdão no 1302-001.895, a primeira parte do voto acima transcrito bem evidencia que
a discussão presente no paradigma no 9101-005.773, acerca da possibilidade de dedução, na base
de cálculo da CSLL, de amortização de ágio na hipótese em que a participação societária que deu
causa ao ágio não foi objeto de alienação, e tampouco esteve envolvida em eventos de absorção
de patrimônio (cisão, fusão ou incorporação), envolve regramento legal distinto, à semelhança do
que demonstrado em relação ao paradigma no 9101-002.310.
Assim, as mesmas razões adotadas para rejeitar o paradigma no 9101-002.310 são
aqui invocadas para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte também nesta
matéria.
Recurso especial da Contribuinte – Mérito
Vencida no conhecimento do recurso especial da Contribuinte quanto à
repercussão da exigência da base de cálculo da CSLL, tem-se que o acórdão recorrido não merece
reparos no ponto em que manteve a exigência de CSLL.
A divergência jurisprudencial foi compreendida sob a ótica de que a glosa da
amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL decorreu, aqui, da inobservância dos
requisitos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 – refletidos no art. 386 do RIR/99 –
e neste contexto cabe aqui reiterar o entendimento desta Conselheira contrário à existência de
qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL
decorrente da glosa de amortização de ágio que reduza indevidamente o lucro tributável do
sujeito passivo, expresso no voto vencedor do Acórdão no 9101-006.16410.
Isto porque a figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do
patrimônio líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não tratou
especificamente daquela figura.

10 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 7324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
56
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim
abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante, o
princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é critério
adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da sociedade
coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando esses
investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
Fl. 7325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
57
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido
de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda
estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros
com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio
líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
Fl. 7326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
58
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (negrejou-
se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e
do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for
absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com
dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de
nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência patrimonial não
cogitava de destaque semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos elementos do ativo
imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade industrial ou comercial ou outros bens e
direitos com duração ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Fl. 7327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
59
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora, seria
confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada
como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos ou
perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores Mobiliários. Evidência de
que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias são
as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que revelam o tratamento a ser
dado às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência
patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto
Rubens. 3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil especificamente;
todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e expresso ainda na
legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na
Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real,
sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
Fl. 7328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
60
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de
adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (negrejou-se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha
sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da
coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a ), deverá ser amortizado no exercício
social em que os bens que o justificaram forem baixados por alienação ou
perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos
das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do
lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Fl. 7329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
61
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b
e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte. (negrejou-se)
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
62
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens
deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou
na controlada por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou
por baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou
quando houver baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do
investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de
vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora, o
saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. (negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no 1.598, de
1977, e não estava cogitada na Lei no 6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse apropriada
contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que estabelecido
pela Lei no 6.404, de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
Fl. 7331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
63
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990) (negrejou-se)
Assim não fosse e o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a Lei no 7.689, de 1988 determinasse
a adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, porque esta dedução não estaria
computada no lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não tenha
cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de amortizações de ágio que tivessem
reduzido o lucro contábil, ou da exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio,
referida lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos.
Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977, disciplinou
os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão do disposto em seu art. 34, a Lei no
9.532, de 1997 impôs limites à amortização do ágio naqueles casos, alinhando os efeitos fiscais aos
contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Fl. 7332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
64
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou
excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou liquidação do
investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da
Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Fl. 7333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
65
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária
anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do
ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior ao acervo
líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou cisão,
ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em interpretação literal do texto,
necessário seria que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse
avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda dedutível.
A exposição de motivos da Lei no 9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias
semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Fl. 7334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
66
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser interpretadas
como um instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
Fl. 7335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
67
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois de reportar-
se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio
nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-tributários que o
justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência patrimonial, e
remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para amortização no período pelo qual
ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este
fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em que
registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
amortização.
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
68
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a
doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa
imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita dimensionar
sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente surtir
efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em que esta
aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro
contábil como antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles termos, e
não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na apuração do lucro real, repercutiria,
também, na apuração da base de cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida
a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do
caput, quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou
deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
69
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou
perda de capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua
transferência para sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da
empresa.
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do
§ 3o serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de
utilização do direito, ou do saldo da possança, na data em que o bem ou direito
tiver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior do que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária
ao pagamento da CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
70
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio,
na hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil
da pessoa jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no 6.404, de
1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para a neutralidade dos resultados de
equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos,
quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por interpretação
dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência
da apuração contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada
pela amortização do ágio aqui em comento.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio que passou a reduzir indevidamente as bases tributáveis da autuada.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

Conclusão
O presente voto, assim, é por NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, mas, parcialmente vencida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso na matéria conhecida.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, redatora designada
Com todas as vênias à I. Relatora, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu o entendimento de que o recurso especial do contribuinte deve ser
conhecido em relação à matéria “dedução de ágio na base de cálculo da CSLL” com base no
Acórdão paradigma no 9101-005.773.
Isso porque, no acórdão recorrido, o Relator adotou como suas as razões de decidir
do acórdão da DRJ, que, em suma, concluiu pela indedutibilidade do ágio da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL em razão da existência de artificialidade no laudo elaborado para fundamentar a
Fl. 7339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
71
rentabilidade futura da investida e, em especial, na ausência de alocação do ágio às marcas e ao
fundo de comércio do contribuinte. Confira-se:
A despeito das marcantes preocupações dos contratantes relativamente às
marcas envolvidas no negócio, o laudo faz apenas breves referências sobre as
características das mencionadas marcas e sobre distribuição do faturamento por
marca. Não há, porém, qualquer esforço no sentido de calcular os valores das
marcas adquiridas.
Na verdade, o laudo apresentado adotou o método do fluxo de caixa descontado
para calcular o valor das empresas adquiridas como um todo. Nada há de ilegal
nisso se ele fosse tomado apenas como um subsídio para as partes fixarem o
preço do negócio.
Para fins tributários, porém, especificamente no tocante à fundamentação
econômica do ágio com base nas hipóteses previstas no art. 385, § 2o, do
RIR/1999, o laudo é imprestável, já que a partir dele não é possível determinar no
negócio realizado o montante do ágio que deve ser imputado a cada uma das
hipóteses.
Equivoca-se a impugnante ao afirmar que a autoridade autuante não se
desincumbiu do ônus da prova para a lavratura dos autos de infração no tocante à
amortização do ágio. Essa amortização é uma despesa e a respectiva
dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL somente é possível quando
presentes os pressupostos previstos na lei tributária. Destarte, a dedução dessa
despesa depende da comprovação, pelo contribuinte, do preenchimento desses
pressupostos.
No caso do ágio cujo fundamento é a expectativa de rentabilidade futura, cabe ao
contribuinte manter em sua guarda demonstração do fundamento econômico do
ágio contabilizado. Conforme já assentado, a contabilização do ágio e o
demonstrativo
do
respectivo
fundamento
econômico
devem
guardar
correspondência com os fatos ocorridos, pois não se trata de mera opção a ser
exercida livremente pelo contribuinte.
Na situação versada nos autos, a autoridade autuante demonstrou à exaustão que
no negócio efetivamente ocorrido tinham grande relevância as marcas e os
pontos comerciais adquiridos pela AMC. O fato de o laudo apresentado não
atribuir qualquer valor a esses elementos, aliado às várias outras inconsistências
do laudo já mencionadas, evidenciam que a despesa deduzida pelo contribuinte
na apuração do IRPJ e da CSLL não cumpriu os pressupostos previstos na lei
tributária, de modo que correta é a respectiva glosa.
Em suma, as despesas deduzidas devem ser comprovadas pelo contribuinte, caso
contrário, devem ser glosadas. [...]
Conforme já assentado, o regime jurídico-tributário a que se submete o ágio com
fundamentação econômica em fundo de comércio é distinto daquele com
fundamento em expectativa de rentabilidade futura. Tendo em conta que a TF, ao
Fl. 7340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
72
ser adquirida, era titular de vários fundos de comércio, localizados em alguns dos
mais valorizados endereços do varejo nacional, a correta aplicação das
disposições contidas no art. 385, § 2o, do RIR/1999 exigiria rigorosa avaliação dos
fundos de comércio, a fim de aferir se o ágio pago teria por fundamento essa
parcela do patrimônio da TF.
Porém, o contribuinte escolheu trilhar o caminho que mais benefícios tributários
lhe traria, qual seja, imputar todo o ágio pago à suposta expectativa de
rentabilidade futura das empresas adquiridas, apresentado, como comprovação
para tanto, laudo inconsistente para os fins previstos no art. 385 do RIR/1999.
O repasse, pela TFL à AMC, dos recursos provenientes das vendas a terceiros dos
fundos de comércio corroboram a conclusão da autoridade autuante no sentido
de que o laudo apresentado é artificial, não refletindo os fatos efetivamente
ocorridos. Em tese, nada há de ilegal na troca de ativos e de passivos feitos entre
TFL e AMC: a primeira, credora perante os adquirentes dos fundos de comércio e
devedora perante a AMC, de quem adquire as mercadorias, cede a esta os
referidos créditos e liquida os referidos débitos. Essa solução, porém, é mais um
forte indício de que a AMC, ao adquirir as empresas pertencentes ao Sr. Tufi Duek
e de sua filha Sharon Duek, comprou não apenas as valorosas marcas já
mencionadas, mas também fundos de comércio que pretendia vender,
explorando-os sob a modalidade de franquia. Sendo assim, é evidente que, para a
celebração do negócio, o valor dos fundos de comércio adquiridos tinha
importância fundamental na formação do preço. Por essa razão, é
incompreensível que o laudo de avaliação apresentado sequer tente atribuir valor
aos fundos de comércio. Na verdade, o único fato que permite compreender essa
lacuna no laudo é a imputação da totalidade do ágio à suposta expectativa de
rentabilidade futura, feita com o exclusivo fim de lograr o benefício tributário da
amortização do ágio
Adicionalmente, adotou como razões de decidir o Acórdão 1402-002.720, que
analisou as mesmas infrações com relação a períodos de apuração pretéritos. Veja-se:
Pois bem, o marco separatista entre as duas correntes, como bem observado pela
decisão de 1o Instância, exige, na medida do possível, uma resposta objetiva à
pergunta: o ágio (mais valia) pago pela recorrente na aquisição da TF (da ordem
de R$ 230.202.915,81) originou-se, teve fundamento, teve motivação comercial a
aquisição de “intangíveis”, no caso, marcas e pontos comerciais (posição fiscal),
ou, “a expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido”, como quer
a recorrente?
A resposta, data vênia ao pensamento do I. Relator que entendeu não ser “tão
simples como transparece numa primeira leitura”, me parece bastante clara: as
marcas citadas nos autos e que são de amplo conhecimento no mercado de
roupas, confecções e vestuário representam, dentre elas a “FÓRUM”, além de
inúmeros pontos comerciais, notadamente em shopping centers, muitos deles
tradicionais, evidentemente tudo isso tem um custo e foi certamente a alavanca
Fl. 7341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
73
que impulsionou o interesse da recorrente no negócio e, por reflexo, gerou o
montante do “plus” cobrado pelo alienante.
Certo que existem nos autos documentos apontando para uma “expectativa de
rentabilidade futura”, inclusive laudo com cálculo pelo sistema EBITDA. Mas,
embora essas projeções tenham o condão de permitir ao comprador, a partir de
dados pretéritos e utilizando-se métodos científicos, visualizar, ao menos como
“expectativa”, o que poderá ser possível de ocorrer futuramente, me parece
indiscutível que este não foi o ponto principal que motivou a operação de compra
e venda, mas, certamente, o chamativo das marcas incluídas no negócio, que
viriam – como de fato vieram (bastando ver as peças publicitárias que envolvem
as marcas detidas pela recorrente, incluindo modelos famosas
internacionalmente como divulgadoras) – juntar-se às demais sob domínio da
contribuinte, compondo um rol de marcas altamente reconhecidas no mercado.
(...)
Nesse contexto, não vejo como a “expectativa de resultado futuro“ (embora
importante sob a ótica empresarial), possa suplantar o grande fato motivador da
operação e que gerou certamente o ágio: a possibilidade da A.M.C passar a deter
mais algumas das famosas marcas de mercado, antes pertencente à TF; e,
subsidiariamente, mas não menos relevantes, seus pontos comerciais, tudo
convergindo para a linha determinada no artigo 385, § 2o, inciso III, do RIR/1999:
(...)Em suma, divirjo da posição do I. Relator por entender que o recurso
voluntário não pode prosperar.
Por fim, antes de concluir, destaco ter deixado de fazer comentários sobre o
Laudo emitido pela empresa contratada para sua elaboração (CAPITAL SOLUÇÕES
S/S) e o fato de o mesmo ter sido assinado pelo representante legal desta
empresa, Sr. José Carlos Meinert, que também é representante/sócio do
escritório de advocacia MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL, sendo que este
presta serviços regulares à AMC e a sua controladora AMC EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO S/A. A AMC e a CAPITAL SOLUÇÕES S/S, isso porque, pelo que já se
expôs neste voto, o que levou ao surgimento do ágio não foi a “expectativa de
resultados futuros”, determinada no Laudo, mas a aquisição do intangível da TF.
Com estas considerações, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e
manter a decisão recorrida.
Sobre os lançamentos de CSLL, por se suportarem nos mesmos elementos fáticos
e jurídicos, igualmente são mantidos.
E, ao final, conclui o relator do acórdão recorrido com suas palavras:
Ambas as decisões são convergentes em seu raciocínio do litígio posto e na
correta interpretação da legislação acerca do assunto, então disciplinado nos
artigos 385 e 386 do então vigente à época RIR, de 1999.
Por demais evidente que a aquisição das empresas promovida pela Recorrente foi
impulsionada pelas Marcas envolvidas (FORUM, TRITON e TUFI DUEK), e, em
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
74
sendo assim, o valor desembolsado a título de ágio não é objeto de amortização,
em casos de absorção de patrimônio decorrente de incorporação.
Claro que a Recorrente deseja e espera obter um incremento em suas receitas
com a inclusão destas empresas ao seu patrimônio, e nada obsta que se utilize
dos vários métodos existentes para apuração da pertinente estimada
rentabilidade futura que daí possa resultar, oriundo da aquisição por ela
efetivada.
Ocorre que, como já fartamente demonstrado, a elevada importância paga pela
Recorrente está intimamente ligada ao que a empresa (Grupo) adquirida
carregava consigo, em seu patrimônio, ou seja, a sua Marca, então a ser utilizada
e estampada em peças de vestuário comercializadas pela Recorrente.
Marcas são ativos intangíveis porque não se pode mensurar seus valores com
razoável confiabilidade, além de possuírem vida útil indefinida, e “vida indefinida
exclui a estimativa dos fluxos de caixa futuros” (Contabilidade Financeira –
Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a edição norte-
americana, 2016), o que talvez possa explicar o porque de sua não utilização no
Laudo de Avaliação Econômica.
Não obstante, o tratamento tributário previsto no caso é o apontado no Auto de
Infração: (..)
De se negar provimento ao recurso voluntário quanto a este item da autuação.
Vê-se, pois, que em uma operação de aquisição de participação societária com ágio,
concluíram os julgadores do acórdão recorrido pela impossibilidade de amortização fiscal do ágio
da base de cálculo do IRPJ e, de forma reflexa, da CSLL, tendo em vista que, ao contrário do
alegado pela contribuinte, o ágio em tela tinha por fundamento “fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas” – e não a expectativa de rentabilidade futura da investida.
No que se refere ao Acórdão paradigma no 9101-005.773, os julgadores assim
entenderam com relação à amortização do ágio da base de cálculo da CSLL:
Pois bem, como se observa, o cerne das alegações da Recorrente é que,
reconhecidamente e de maneira incontroversa na lide, as despesas com ágio
foram incorridas, não se tratando de provisões ou outras rubricas, sendo
dedutível da base de cálculo da CSLL, não se aplicando também a norma do art. 25
do Decreto-lei no 1.598/77, que historicamente determina que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não serão computadas na determinação do
lucro real. (...)
Para este Conselheiro, a resolução da matéria é um pouco mais simples e não
demandas as mesmas incursões exploratórias procedidas no v. Aresto recorrido,
conforme já manifestado no v. Acórdão no 1402-003.119, proferido ainda no
âmbito da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de mesma relatoria,
publicado em 26/07/2018.
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
75
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da
CSLL sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o
qual o IRPJ incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra
matriz dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a
preocupação do Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua
base quantitativa de incidência, assim como suas identidades e disparidades com
a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei no 7.689/88 instituiu em seu art. 2o
que a base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei no 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2o melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente
para o seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos
pelo valor de patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada
durante o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada no
resultado do período-base e do valor das provisões não dedutíveis da
determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá,
textualmente, a determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita e do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas,
não dedutíveis da determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso
de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de
embates judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei no 8.981,
poucos meses depois alterada pela Lei no 9.065, que determinou no seu art. 57
que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de
apuração, vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada,
expressamente, a manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais
sejam, base de cálculo e alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei no 9.249/95, a qual, apesar de
estabelecer mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
76
da CSLL, paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente,
individual e autônoma, firmando que: (...)
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente,
assim não determinou o Legislador no art. 2o da Lei no 7.689/88 ou em qualquer
outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em
comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos
os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação
própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL – ou, da mesma forma,
apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-se o comentário do Professor Ricardo
Mariz de Oliveira sobre o tema: (...)
Quando a Lei no 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7o, expressamente, o termo Lucro
Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é também
silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições
societárias. (...)
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real,
este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento
legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na
extração da base de cálculo dessa Contribuição Socail.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, são requisitos
legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo
apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que
constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial. (...)
No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação à
materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram margem,
afirma que devem ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são próprios, entre os
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
77
quais, o de considerar legítimo o registro do ágio decorrente da diferença entre o
valor pago e o valor patrimonial da participação acionária adquirida (não
podendo haver reformatio in pejus), não existe fundamentos legais válidos e
propriamente aplicáveis para motivar a glosa procedida.
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa
em avaliação do investimento pelo MEP – que supostamente guardariam total
neutralidade – posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio
dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e,
principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira destacada,
distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido,
conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.
Portanto, no Acórdão paradigma no 9101-005.773 entenderam os julgadores pela
ausência de identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que tem por consequência a
inexistência de previsão legal para que as contrapartidas da amortização do ágio não sejam
computadas no cálculo base de cálculo da CSLL e tampouco determinações para a adição dos
valores de ágio percebido em aquisição de participações societárias, de forma que a amortização
contábil do ágio reduz o lucro líquido do período, do qual se extrai a base de cálculo da CSLL.
A operação subjacente, como explicado pelo Relator Caio Cesar Nader Quintella,
“tem como objeto exação CSLL, do ano-calendário de 2009, exigidas por meio de Auto de Infração
lavrado contra a Contribuinte, em razão da glosa de ágio percebido em operação societária
considerada artificial (interno) pela Fiscalização”.
A meu ver, o fato de o acórdão recorrido decorrer de um lançamento de IRPJ e CSLL
e o Acórdão paradigma no 9101-005.773 decorrer de um lançamento de CSLL não afasta a exigida
similitude fática. Igualmente não impacta no conhecimento do recurso especial o fato de o
lançamento no Acórdão paradigma no 9101-005.773 decorrer de uma operação de ágio interno,
enquanto o lançamento do acórdão recorrido ter por base questionamentos da Autoridade Fiscal
quanto ao valor atribuído ao ágio por expectativa de rentabilidade futura em uma operação entre
partes independentes.
Isso porque, especificamente no que se refere à CSLL, tais circunstâncias fáticas não
importaram aos julgadores do Acórdão paradigma no 9101-005.773 e do acórdão recorrido. E,
como já me manifestei em outras oportunidades, na verificação da similitude, é preciso se atentar
para aqueles aspectos fáticos que importaram ao julgador na sua decisão. Isto é, não se exige
igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se algum aspecto fático foi relevante para a decisão
contida no recorrido, é preciso que o paradigma contenha situação fática semelhante.
Diante do exposto, conheço do recurso especial quanto à matéria “dedução de ágio
na base de cálculo da CSLL”.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
78

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
No mérito, com todas as vênias ao bem fundamentado voto da I. Relatora, dele
divirjo com base nas razões que passo a expor.
Como se sabe, o ágio é uma das parcelas que compõem o custo do investimento
avaliado pelo MEP. Tanto é assim que o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, na redação vigente à
época dos fatos, estabelecia que, por ocasião da aquisição de participação societária relativa a
investimento avaliado pelo MEP, o contribuinte deveria desdobrar o custo de aquisição em (i)
valor do patrimônio líquido; e (ii) ágio ou deságio.
O ágio era, então, definido como sendo a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido da empresa adquirida e poderia ter por fundamento
(a) o valor de mercado de bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua
contabilidade; (b) o valor da rentabilidade futura da investida, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; e (c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
À época, o art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977 estabelecia que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não seriam computadas na determinação do lucro real,
ressalvada a possibilidade de o ágio ou deságio compor o valor contábil para fins de apuração do
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento, nos termos do art. 33 da
referida norma, ainda que tivesse sido amortizado na escrituração contábil do contribuinte.
Confira-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33 (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979,
posteriormente alterada pela Lei no 12.973, de 2014). (g.n.)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979)
III - Revogado pelo Decreto-lei no 1.730/1979
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real. (g.n.)
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
79
Veja-se que, enquanto o investimento fosse mantido pela controladora ou coligada,
qualquer alteração no valor do ágio em razão das regras contábeis não podia, por expressa
determinação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977, afetar o lucro real do período, de forma
que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil, deveria ser adicionado ao lucro
real. Além disso, ainda que o ágio tivesse sido totalmente amortizado na contabilidade, o seu
montante compunha o custo de aquisição do investimento para fins de apuração do ganho de
capital. Portanto, não há dúvidas de que a amortização contábil do ágio era completamente
neutra para fins de apuração do lucro real.
A amortização fiscal do ágio somente era permitida na eventualidade de uma
operação de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a controladora e a controlada ou as
coligadas – hipótese na qual o ágio com base em expectativa de rentabilidade futura poderia ser
amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês, nos termos do art. 7o da Lei no
9.532/1997, que serviu de enquadramento legal para o auto de infração subjacente. Confira-se:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2 do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração. (g.n.)
Portanto, a lógica da dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, na apuração do IRPJ, era a seguinte: (i) na aquisição do investimento em
controlada ou coligada, o custo do investimento seria desdobrado, sendo o ágio uma das parcelas
que o compõem, não produzindo efeitos tributários nesse momento; (ii) na manutenção do
investimento em controlada ou coligada, eventuais alterações contábeis no valor do ágio não
afetariam o lucro real, de forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil,
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
80
deveria ser adicionado na apuração do IRPJ; (iii) na alienação ou liquidação do investimento, o ágio
seria considerado na apuração do ganho ou perda de capital (ainda que, contabilmente, tivesse
sido baixado); e (iv) na incorporação, fusão ou cisão envolvendo investidora e investida, o ágio
poderia ser amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês.
No que se refere à apuração da CSLL, que é objeto da presente controvérsia, não
havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal do ágio em
relação à contabilidade. Nem se alegue que o inciso III do art. 13 da Lei no 9.249/1995 se presta
para vedar a amortização do ágio da base de cálculo da CSLL. Isso porque, da simples leitura de tal
dispositivo, é possível extrair que sua aplicação é limitada às “despesas de depreciação,
amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
gastos com bens móveis ou imóveis”.
Como já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que IRPJ e CSLL,
na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do resultado
do exercício, isto é, do lucro contábil, apurado de acordo com as leis comerciais11, cada qual está
sujeito aos ajustes que lhes são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das
respectivas bases de cálculo. Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê,
expressamente, que se aplicam à CSLL “as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014, que
trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas em
operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos
particulares de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor. (g.n.)12

11 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei no
7.689/1988.
12 No mesmo sentido é a Solução de Consulta Cosit n. 546/2017:
"10 Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registre-se de forma preambular que referida
contribuição, embora compartilhe de parte das definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as relacionadas
às normas de apuração e pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no art. 57 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei.
11 Deste modo, a conclusão aplicável ao IRPJ, acima exposta, não pode ser estendida de forma direta e automática à
determinação do resultado ajustado que serve como base de cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de
regência da contribuição, comandos que tratem da matéria sob análise. A primeira hipótese a ser avaliada é a
possibilidade de aplicação do art. 58 do DL no 1.598, de 1977, dispositivo que determina a adição dos valores pagos a
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
81
Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ para
que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL. Reforça esse entendimento a
existência de dispositivos legais que, expressamente, estabelecem simetrias entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no 9.249/1995, que veda determinadas deduções
na apuração de ambos os tributos; e o art. 60 da Lei no 9.532/1997, que determina a adição dos
valores caracterizados como distribuição disfarçada de lucros à base de cálculo da CSLL, em linha
com o que já previa o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao IRPJ.
Especificamente no que se refere à amortização fiscal das despesas com ágio, o art.
57 da Lei no 8.981/95 – um dos dispositivos legais que fundamenta o lançamento subjacente - não
se presta para determinar a aplicação do art. 7o da Lei no 9.532/1997 – ou do art. 386 do RIR/99,
que nele se baseia – à CSLL13. E, como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, não
havendo previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins da referida contribuição,
as alterações contábeis no valor do ágio impactam diretamente a apuração da CSLL. Diante disso,
se o ágio foi objeto de amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal
despesa para fins de apuração da CSLL.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que, como exposto no voto
vencedor, a decisão acerca da exigência de CSLL foi tomada como reflexa do IRPJ, em razão da
existência de artificialidade no laudo elaborado para fundamentar a rentabilidade futura da
investida e, em especial, da ausência de alocação do ágio às marcas e ao fundo de comércio do
contribuinte. Ou seja, aplicou-se de forma linear a vedação expressa nos art. 385 e 386 do RIR/99
à apuração da CSLL, sem que se analisasse o cabimento, ou não, da dedução das amortizações de
ágio no lucro contábil.
Contudo, ao prevalecer que o ágio em tela tinha por fundamento “fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas”, e não a expectativa de rentabilidade futura da
investida, a repercussão deste entendimento na base de cálculo da CSLL não poderia ser feita de
forma reflexa – o que, a meu ver, já seria suficiente para reverter o tratamento dado pelo
Colegiado a quo à questão, como mero reflexo do IRPJ.
Mas, adentrando à acusação específica deste caso, tem-se como motivação do auto
de infração que “[o] sujeito passivo efetuou a menor os ajustes decorrentes do regime tributário
instituído pelo capítulo III da Lei no 11.941/09, introduzindo amortização indevida em função da
natureza do bem, ou do direito ou da despesa, conforme demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal que acompanha e faz parte integrante deste Auto de Infração”.

título de distribuição de lucros a administradores à base de cálculo do IRPJ, todavia este não é aplicável à CSLL dado
que o texto se refere de forma expressa apenas ao IRPJ".
13 Ademais, a não aplicação à CSLL dos artigos 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977 e 7o da Lei no 9.532/1997, à época
dos fatos, foi confirmada com o advento da Lei no 12.973/2014. Isso porque o art. 50 da referida lei estendeu à CSLL
os artigos 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977, bem como o art. 22 da Lei no 12.973/2014, que versa, atualmente,
sobre a amortização fiscal do ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação, fusão ou cisão envolvendo
investidora e investida.
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.136 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.720253/2017-21
82
Ocorre que, embora abordando o tema sob a ótica de “Ágio sobre Intangíveis”, e
tendo em conta que o valor pago decorreria principalmente de marcas, a acusação fiscal nada
trouxe acerca da impossibilidade de sua amortização na contabilidade, se limitando a invocar as
regras fiscais que vedam tal amortização na apuração do lucro real - as quais se reportam,
genericamente, a ágio fundamentando em fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas, como distintivo do ágio fundamentado em rentabilidade futura ou em bens do ativo
da investida.
Veja-se que, ao considerar artificial o laudo fundamentado, apenas, em
rentabilidade futura, a autoridade fiscal se calca, basicamente, na inexistência de valores
atribuídos a marcas e pontos comerciais, e acaba por indicar a possibilidade de que os valores
poderiam decorrer de outras razões econômicas, o que bastaria para a impedir a dedução do ágio
na apuração do lucro real – o que, como visto, não se aplica de forma reflexa e automática à CSLL.
Portanto, os fundamentos da acusação fiscal são insuficientes para afirmar a
indedutibilidade do ágio na apuração contábil do sujeito passivo, razão pela qual voto por dar
provimento ao recurso especial do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 7351
DF CARF MF
Original